Tribunal: TJES
Processo: 0011570-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Falência
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011570-14.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

APELADO: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
REVISÃO DE CRÉDITO HABILITADO
EM PROCESSO FALIMENTAR
–
ART. 19, LEI 11.101/2005
–
VALOR DA CAUSA RETIFICADO DE OFÍCIO
EM PRIMEIRO GRAU
–
ARBITRAMENTO
CONFORME
O
VALOR
GLOBAL

DOS CRÉDITOS HABILITADOS

–
PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO
–
MANUTENÇÃO D
O
QUANTUM
DEVIDO
PELA MASSA FALIDA
,
NESSE PONTO
–
AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA IMEDIATA
DA RECLASSIFICAÇÃO

–
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
E RECEBIMENTO IMEDIATO

–
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
–
PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL DE PLANO
–
RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA FIXÁ-LO CONFORME A EXPRESSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE ERRO ESSENCIAL N
A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
–
INOCORRÊNCIA
–
HABILITAÇÃO REALIZADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA
–
CRÉDITO DA ENTIDADE FECHADA QUE POSSUI PRIVILÉGIO ESPECIAL EM CASO DE FALÊNCIA DA PATROCINADORA
–
ART. 45, PARÁGRAFO ÚNICO
DA
LEI 6.435/1977
–
PRETENSÃO DE REVISÃO DA SENTENÇA COM BASE EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR
–
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AUTORIZA O MANEJO DA AÇÃO RESCISÓRIA
–
ALTERAÇÃO PARADIGMÁTICA OPERADA PELA CRFB/1988, EQUIPARANDO OS CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTAR AOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO
–
CIRCUNSTÂNCIA PREEXISTENTE À HABILITAÇÃO, PASSÍVEL DE ALEGAÇÃO PELA PARTE NA OCASIÃO
–
AUSENTE DESCOBERTA POSTERIOR
–
CRÉDITOS DOS PARTICIPANTES DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
–
PRIVILÉGIO ESPECIAL EM CASO DE LIQUIDAÇÃO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA,
RESPEITADA A PREFERÊNCIA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS

–
ART.
50,

§§ 2º E 4º,
DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001
–
PREVISÃO NORMATIVA QUE INFIRMA A TESE DE EQUIPARAÇÃO DOS CRÉDITOS DOS TITULARES DE PLANOS DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AOS CRÉDITOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO
–
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
–
FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
–
INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8º, DO CPC, AO CASO
–
MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADA A RETIFICAÇÃO PROMOVIDA EM SEGUNDO GRAU
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Prefacialmente, a apelante impugna a retificação do valor da causa, de ofício, pelo magistrado de primeiro grau, sob o fundamento de que pretende, unicamente, obter a reclassificação do crédito habilitado no procedimento falimentar, pedido que, segundo afirma, não possui valor economicamente apreciável.

2.
Destaca-se que, de fato, possui razão a apelante ao afirmar que o pedido de mera reclassificação do crédito, sem qualquer redução ou elevação do valor habilitado, não possui reflexo econômico próprio ou imediato, pois, em caso de acolhimento do pleito, não ocorrerá mudança do
quantum
devido pela Massa Falida.

3
.
Sucede, contudo, que além do pedido de reclassificação de crédito, a apelante requer, quanto aos créditos oriundos dos descontos realizados pela COFAVI sobre a remuneração dos ex-empregados, a restituição imediata e com preferência em relação aos credores concursais, inclusive os trabalhistas, com a devida atualização da verba.

4
.
Desse modo, ao menos quanto ao pedido de restituição do valor de R$ 429.554,43, relativo aos descontos realizados pela COFAVI sobre a remuneração dos ex-empregados, e que deveriam ter sido repassados à FEMCO, há nítida expressão econômica, na medida em que a apelante requer o recebimento imediato do montante, com preferência aos créditos concursais, na forma do art. 84, inciso I-C, da Lei nº 11.101/2005.

5
.
Procedendo-se à atualização da quantia desde a data de prolação da sentença de habilitação (10/04/2003) até a data de propositura da ação (31/07/2020), pelo Sistema de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGJ/ES, chega-se ao valor de R$ 1.061.581,57, o qual arbitra-se como valor da causa, na forma do art. 292, § 3º, do CPC.

6.
Quanto ao tema de mérito propriamente dito, sustenta a apelante a ocorrência de erro essencial no procedimento de habilitação de crédito que, segundo entende, se baseou em premissas fáticas equivocadas, na medida em que considerou que todas as verbas que compunham o crédito a ser habilitado no processo falimentar detinham idêntica natureza, deixando de se atentar para o fato de que os recursos desembolsados pela COFAVI, assim como os descontados dos ex-empregados, são de titularidade destes últimos e, assim, ostentam natureza equiparada à trabalhista, para fins de classificação no procedimento falimentar.

7.
Consoante entendimento doutrinário, a rescisão de sentença de habilitação por erro essencial demanda que seja descoberto, posteriormente à inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores, a existência do vício de consentimento em questão, sem o qual a declaração de vontade teria ocorrido de modo diverso.

8.
Ocorre que, na realidade, a habilitação dos créditos se deu na Classe prevista na legislação de regência da época, que conferia aos créditos titularizados pela entidade de previdência complementar em face da empresa patrocinadora a qualificação de “crédito com privilégio especial” (art. 45, parágrafo único, Lei 6.435/1977) tendo sido assim requerido pela FEMCO e deferida pelo magistrado sentenciante, com anuência da Massa Falida e parecer favorável do Ministério Público.

9
.
Nota-se que a apelante pretende, na prática, valer-se, por analogia, da paulatina evolução jurisprudencial ocorrida no âmbito do STJ, ao considerar os honorários advocatícios como verbas de natureza alimentar e, portanto, equiparadas ao crédito trabalhista para fins de habilitação no Quadro Geral de Credores (Tema Repetitivo nº 637), para modificar uma situação consolidada há mais de duas décadas, sob a justificativa da ocorrência de erro substancial.

1
0.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora formulado com o enfoque na ação rescisória do Código de Processo Civil – que, dada a similitude com a ação do art. 19 da Lei nº 11.101/2005, pode servir como parâmetro interpretativo para esta última –, tal mecanismo processual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou para a rescisão de decisões com base em modificação de entendimento jurisprudencial posterior.

1
1.
Também há pronunciamento do STJ considerando que o erro de fato que autoriza o ajuizamento da ação rescisória pressupõe que esse fato tenha sido suscitado e não resolvido, haja vista que o fato não alegado fica superado pela eficácia preclusiva do julgado. No presente caso, contudo, não houve alegação ou apresentação de provas no sentido de caracterizar os créditos que a requerente/apelante detém em face da Massa Falida como de natureza alimentar, quando do pedido de habilitação. Pelo contrário, a própria requerente sustentou, na petição inicial do processo de habilitação, que o crédito da FEMCO possui privilégio especial por aplicação do parágrafo único da Lei nº 6.435/1977, então vigente.

1
2.
Aduz, ainda, a apelante, que a Constituição da República de 1988 promoveu significativa mudança no direito brasileiro, estabelecendo como paradigma do sistema jurídico a pessoa humana e, no que atine ao regime falimentar, ensejou a reformulação da interpretação do art. 102 do Decreto-Lei nº 7.661/1945 para o fim de equiparar os créditos de natureza alimentar aos créditos trabalhistas. Contudo, ainda que se parta da premissa de que a Constituição da República de 1988 modificou o cenário relativo à interpretação do art. 102 do Decreto-Lei nº 7.661/1945, a fim de equiparar os créditos de natureza alimentícia aos derivados das relações trabalhistas, tal circunstância era de possível conhecimento e alegação pela requerente/apelante quando da formulação do pedido de habilitação, não se tratando de fato descoberto posteriormente.

13.
Em complemento, salienta-se que ainda que reconhecida a ocorrência de erro essencial, a classificação do crédito não poderia se dar na Classe I (créditos derivados da legislação do trabalho), como pretende a apelante. Isto porque, as parcelas devidas pela Massa Falida à FEMCO se caracterizam como verbas de natureza previdenciária e, nos termos da Lei Complementar nº 109/2001, mesmo na hipótese de liquidação extrajudicial da própria entidade de previdência complementar (e não da patrocinadora) os participantes dos planos de benefícios não possuem preferência em relação aos créditos de natureza trabalhista ou tributária, o que sinaliza que a legislação de regência do Regime de Previdência Complementar não pretendeu equiparar os valores titularizados pelos participantes ao crédito derivado das relações de trabalho.

14.
Dessa forma, se até na liquidação extrajudicial da entidade de previdência complementar, os participantes dos planos de benefícios não possuem privilégio frente aos créditos de natureza trabalhista e tributária, com maior razão, também não o teriam na falência da patrocinadora que deixou de repassar os valores devidos ao Fundo. Com efeito, se tivesse ocorrido o devido repasse da verba ao Fundo Previdenciário, os participantes teriam privilégio especial ou geral para o recebimento dos valores a que fazem jus, ressalvados os créditos de natureza trabalhista e tributários.

15.
Com isso, por ambos os ângulos de análise, a pretensão de reclassificação do crédito não merece acolhimento, tanto pela inocorrência de erro essencial, quanto pela previsão do art. 50, §§ 2º e 4º da Lei Complementar nº 109/2001, que não equipara os valores a que fazem jus os participantes dos planos de benefícios ao crédito trabalhista, em caso de falência da entidade de previdência.

16.
Subsidiariamente, requer a apelante que em caso de desprovimento do pedido de rescisão da sentença de habilitação para reclassificação do crédito titularizado em face da Massa Falida, que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no § 8º do art. 85, do CPC (fixação por apreciação equitativa). Todavia, conforme a tese firmada pelo C. STJ por ocasião da apreciação do Tema Repetitivo nº 1.076, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

17.
Esclareça-se, por fim, que apesar da conclusão pelo parcial provimento do apelo, a reforma a ser operada na sentença recorrida não se presta a conceder à parte apelante parcela do bem da vida pleiteado na inicial, mas, tão somente, a ensejar a modificação de decisão interlocutória não agravável por instrumento, na forma do art. 1.009, § 1º, do CPC.

18.
Assim, não há que se falar em sucumbência recíproca, pois, por aplicação do princípio da causalidade, conclui-se que a modificação do valor da causa não decorreu de pedido formulado pela parte apelada, ou seja, esta não deu causa à retificação operada pelo d. magistrado singular, que agiu amparado pelo art. 292, § 3º, do CPC. Incabível, então, o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

19.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 01/08/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da sentença de fls. 334/336, proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação revisional de classificação de crédito” proposta no âmbito da falência da
MASSA FALIDA DA COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITORIA COFAVI
, julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de fls. 341/375, alega a apelante, em síntese, que
(I)
deve haver a reforma da decisão que modificou, de ofício, o valor da causa, uma vez que a demanda objetiva unicamente reclassificar o crédito já habilitado no Quadro Geral de Credores, não havendo pretensão de acréscimo, redução ou alteração do valor inscrito, o que denota a ausência de conteúdo econômico apreciável;
(II)
sendo a FEMCO (sucedida pela Previdência Usiminas) mera administradora de recursos desembolsados pela patrocinadora e seus participantes, para o custeio de benefícios previdenciários, o patrimônio formado é de titularidade dos participantes e, nessa linha, é inequívoca a natureza alimentar dos recursos, pois se destinam à subsistência dos beneficiários;
(III)
consoante entendimento do STJ, o crédito de natureza alimentar, ainda que não decorra da relação de trabalho, na execução concursal, deve ser equiparado àqueles derivados da legislação trabalhista, mesmo em caso de controvérsia regida pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945;
(IV)
a Constituição da República de 1988, ao alçar a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, impõe a interpretação da legislação infraconstitucional sob novas lentes, sendo que, no caso do regime falimentar, deve-se equiparar os créditos alimentares aos derivados das relações de trabalho;
(V)
a classificação dos créditos na classe dos “credores com privilégio especial”, com base em norma previdenciária inaplicável, constitui erro essencial e grande injustiça, pois a sentença de habilitação se baseou em premissa fática equivocada, qual seja, a de que os créditos a serem habilitados pertenciam à FEMCO e não aos participantes/trabalhadores;
(VI)
a Fundação COSIPA não se atentou à diferença entre as verbas destinadas ao pagamento dos benefícios previdenciários e aquelas que serviam para pagar suas despesas administrativas, o que a levou a equivocadamente pugnar pela inclusão na classe de credores com privilégio especial, como se fossem verbas de mesma natureza;
(VII)
a inclusão do crédito na classe correta é questão de ordem pública, tratando-se de direito indisponível da parte, de sorte que não está o magistrado adstrito aos limites em que proposta a habilitação;
(VIII)
não merece prosperar a conclusão do juízo de primeiro grau no sentido de que a Ação de Revisão não se presta a rescindir “decisões ruins”, pois o objetivo da ação em questão é de justamente promover a inclusão, retirada ou a reclassificação de créditos que foram indevidamente habilitados;
(IX)
subsidiariamente, em caso de desprovimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser fixados com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC, já que a causa possui valor baixo (R$ 1.000,00), não devendo subsistir a retificação de ofício do valor promovida pelo juízo de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas pela apelada às fls. 384/392, pugnando pela manutenção do valor da causa retificado pelo juiz de primeiro grau, com a consequente fixação de honorários com base no § 2º, do art. 85, do CPC, bem como o desprovimento do recurso, ante a ausência de erro de fato ou de direito a embasar o pedido revisional.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

*

O SR. ADVOGADO PAULO DE MORAES PENALVA SANTOS:

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente desta egrégia Câmara, Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Ricardo de Souza (Eminente Relator), Excelentíssima Senhora Desembargadora Débora Maria Corrêa da Silva;

Trata-se de Apelação ajuizada em face de decisão que julgou improcedente um pedido de revisão na forma da Lei de Falências. Essa ainda é uma hipótese em que se aplica o Decreto-Lei de 1945, então é aquela ação de revisão que havia no artigo 99 do Decreto-Lei.

Na realidade, o que ocorreu foi que o artigo 99 da lei diz que há necessidade da prova de um erro essencial para que o pedido possa ser julgado procedente; foi com base nesse fundamento que o ilustre Juiz julgou improcedente o pedido. Em seguida, discorrerei, com a devida vênia, sobre as razões que justificam a reforma da douta decisão.

Na realidade, o primeiro ponto é que o ilustre Dr. Juiz de 1º grau entendeu que o crédito contra a apelada pertencia à apelante Previdência Usiminas, quando, na verdade, esse crédito pertence exclusivamente aos destinatários para o pagamento dos benefícios. Esse crédito foi habilitado de forma incorreta, considerando o erro essencial - tendo em vista a titularidade, ou seja, o titular desse direito não é a previdência, como o ilustríssimo Juiz elencou - e, também, a natureza jurídica do crédito. Na entidade fechada de previdência, os créditos devem ser repassados pela falida, para custeio do plano de previdência, cuja titularidade é dos funcionários, que são destinatários exclusivamente para o pagamento dos seus benefícios previdenciários. Com a devida vênia, portanto, o equívoco do ilustre Dr. Juiz de 1º grau é que esse crédito seria de titularidade da previdência, e não dos empregados.

Chamo a atenção para um ponto extremamente relevante que é o fato de que a própria massa falida (que é a ré), quando contestou essa ação, concordou com o pedido inicial. Lerei um pedaço da contestação da massa falida, que diz o seguinte: "Em ultima ratio, a quantidade habilitada sobre a administração da requerente (que é a Usiminas), de fato, pertence aos associados e se destina ao pagamento das respectivas complementares de aposentadoria, indubitavelmente, de natureza alimentar."

Em seguida, a contestação conclui: "Seguindo a linha de raciocínio desenvolvido nesse tópico, a massa falida não opõe qualquer resistência à pretensão revisional."

Então, com a devida vênia, ao contrário do que afirmou a douta sentença, a massa falida opinou pela procedência do pedido de revisão.

Quais são os fundamentos para comprovar esse direito? Elenquei que o erro essencial, primeiro, tinha um equívoco em relação à titularidade - porque o titular desse direito não é a previdência, e sim os empregados - e, segundo, à natureza jurídica.

Onde está isso? Quais são esses fundamentos que comprovam o erro essencial no ajuizamento do pedido de classificação? Primeiro, no próprio estatuto - o estatuto diz que, no caso de saldo de liquidação, ele deve ser distribuído aos participantes, isso está nas fls. 83 dos autos; em seguida, na própria decisão da Secretaria da Previdência Complementar, determinando que a apelante se habilitasse na falência pelos valores necessários ao cumprimento das obrigações para com os participantes do plano, isso consta às fls. 62 e 63 dos autos; por último, as centenas de ações ajuizadas pelos ex-funcionários participantes contra a apelante, cobrando tais valores que eram exclusivamente para aporte e repasse da massa falida da COFAVI. Portanto, com a devida vênia, ficou evidentemente comprovado o erro essencial em relação a esse pedido.

É extremamente relevante lembrar que, além do equívoco da douta sentença em relação à titularidade e à natureza do crédito, com a devida vênia, essa decisão (esse é um ponto extremamente relevante) interpretou uma lei de 1945 em desacordo com a Constituição. O primeiro ponto que, na realidade, é um princípio essencial, porque está no artigo 1º da Constituição da República, é a dignidade da pessoa humana. Então, na realidade, não permitir a aplicação desse sistema constitucional para que essa verba fosse destinada aos empregados fere (com a devida vênia) esse princípio essencial, que é exatamente dignidade da pessoa humana.

Quanto ao segundo ponto, a natureza jurídica desse pedido, na realidade, é uma natureza de alimentos. O STJ sempre entendeu que, desde que tivesse essa natureza de alimentos, era possível, nos autos da Apelação bem como no memorial, consta um acórdão do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, mesmo na vigência do Decreto-lei de 1945, entendendo que, se há natureza de alimentos, o crédito pode ser reclassificado, equiparando à classe 1 dos empregados. Então essa questão (enfatizo que é extremamente relevante), que é essa interpretação literal que o ilustre Juiz de 1º grau deu a uma Lei de 1945, está absolutamente em desacordo com a Constituição da República.

Em seguida, destacarei mais dois pontos que são extremamente relevantes. Primeiro, o ilustre Desembargador Relator teve um pedido de antecipação de tutela, de suspensão, que concedeu; lerei um trecho da decisão do ilustre Desembargador, em que destaca esse ponto da natureza de alimentos: "Somado ao inquestionável risco de dano grave, tem-se, ainda, mesmo em juízo sumário, mas pautado em diversas decisões oriundas dessa Corte Estadual e do STJ, que há nítido caráter trabalhista e alimentar nas contribuições previdenciárias,", cita aqui um acórdão da relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em seguida, complementando: "tais como aquelas pagas pelos ex-funcionários da massa falida agravada, em razão do convênio de adesão ao plano de benefícios previdenciários firmados com a Afenco, sociedade sucedida pela agravante Usiminas."

Por último, há um outro ponto extremamente relevante que diz respeito à fixação dos honorários. Nesse caso, o ilustre Dr. Juiz de 1º grau, de ofício, atualizou o valor da causa e condenou depois em dez por cento sobre o valor da causa. O que ficou muito claro foi que o pedido nessa ação de revisão não altera o valor da causa, não tem nenhum cunho econômico esse valor, é apenas uma reclassificação. A jurisprudência (essa será a minha última manifestação) do STJ, citada aqui também na Apelação, por meio do acórdão do eminente Ministro Marco Aurélio Belizze, diz o seguinte: "A reclassificação de créditos não pode ser considerada como proveito econômico para fins de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência."

Cita, em seguida, um outro Recurso Especial, em que afirma: "Somente esse acórdão também confirma a impossibilidade de se considerar a reclassificação de crédito como proveito econômico."

Portanto, o pedido que se faz é que seja provida a Apelação, para julgar procedente a Ação de Revisão, tendo em vista os equívocos da douta sentença em relação à titularidade do direito e à natureza jurídica. Ainda, em relação à sucumbência, não é possível fixar uma sucumbência de dez por cento sobre um valor atualizado, tendo em vista que não foi feito nenhum pedido para alterar o valor, só de reclassificação e, como acabei de mencionar, o STJ entende que a reclassificação não tem nenhum cunho econômico. Por tais fundamentos, confia a apelante em que este egrégio Tribunal dará provimento ao recurso, para julgar procedente a Ação de Revisão ou, pelo menos, reconsiderar o valor da sucumbência, tendo em vista que não tem nenhum cunho econômico, esse pedido formulado pela apelante. Assim espera.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da sentença de fls. 334/336, proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação revisional de classificação de crédito” proposta no âmbito da falência da
MASSA FALIDA DA COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITORIA COFAVI
, julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de fls. 341/375, alega a apelante, em síntese, que
(I)
deve haver a reforma da decisão que modificou, de ofício, o valor da causa, uma vez que a demanda objetiva unicamente reclassificar o crédito já habilitado no Quadro Geral de Credores, não havendo pretensão de acréscimo, redução ou alteração do valor inscrito, o que denota a ausência de conteúdo econômico apreciável;
(II)
sendo a FEMCO (sucedida pela Previdência Usiminas) mera administradora de recursos desembolsados pela patrocinadora e seus participantes, para o custeio de benefícios previdenciários, o patrimônio formado é de titularidade dos participantes e, nessa linha, é inequívoca a natureza alimentar dos recursos, pois se destinam à subsistência dos beneficiários;
(III)
consoante entendimento do STJ, o crédito de natureza alimentar, ainda que não decorra da relação de trabalho, na execução concursal, deve ser equiparado àqueles derivados da legislação trabalhista, mesmo em caso de controvérsia regida pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945;
(IV)
a Constituição da República de 1988, ao alçar a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, impõe a interpretação da legislação infraconstitucional sob novas lentes, sendo que, no caso do regime falimentar, deve-se equiparar os créditos alimentares aos derivados das relações de trabalho;
(V)
a classificação dos créditos na classe dos “credores com privilégio especial”, com base em norma previdenciária inaplicável, constitui erro essencial e grande injustiça, pois a sentença de habilitação se baseou em premissa fática equivocada, qual seja, a de que os créditos a serem habilitados pertenciam à FEMCO e não aos participantes/trabalhadores;
(VI)
a Fundação COSIPA não se atentou à diferença entre as verbas destinadas ao pagamento dos benefícios previdenciários e aquelas que serviam para pagar suas despesas administrativas, o que a levou a equivocadamente pugnar pela inclusão na classe de credores com privilégio especial, como se fossem verbas de mesma natureza;
(VII)
a inclusão do crédito na classe correta é questão de ordem pública, tratando-se de direito indisponível da parte, de sorte que não está o magistrado adstrito aos limites em que proposta a habilitação;
(VIII)
não merece prosperar a conclusão do juízo de primeiro grau no sentido de que a Ação de Revisão não se presta a rescindir “decisões ruins”, pois o objetivo da ação em questão é de justamente promover a inclusão, retirada ou a reclassificação de créditos que foram indevidamente habilitados;
(IX)
subsidiariamente, em caso de desprovimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser fixados com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC, já que a causa possui valor baixo (R$ 1.000,00), não devendo subsistir a retificação de ofício do valor promovida pelo juízo de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas pela apelada às fls. 384/392, pugnando pela manutenção do valor da causa retificado pelo juiz de primeiro grau, com a consequente fixação de honorários com base no § 2º, do art. 85, do CPC, bem como o desprovimento do recurso, ante a ausência de erro de fato ou de direito a embasar o pedido revisional.

Em breve síntese, a apelante
PREVIDÊNCIA USIMINAS
ajuizou a presente “ação revisional de crédito”, com fulcro no art. 19 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência (LREF) – 11.101/2005, em face da
MASSA FALIDA DA COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITORIA COFAVI
sob o fundamento de que o crédito habilitado pela sucedida
FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO)
nos autos da habilitação de crédito nº 1119900-60.1998.8.08.0024 foi inscrito em categoria equivocada, em virtude de erro essencial, o que possibilita a rescisão da sentença de habilitação para a reclassificação do crédito, tendo em vista que até o momento o processo falimentar não foi concluído.

Narra a requerente/apelante que em 1985, quando ainda estatal e integrante do Grupo Siderbrás, a Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI celebrou Convênio de Adesão com a FEMCO (fls. 52/54-v.º), com o escopo de aderir ao plano de previdência complementar da Fundação, regulado pelo Regulamento de Benefícios.

Afirma que dentre as obrigações constantes no Convênio de Adesão, caberia à COFAVI, na qualidade de patrocinadora:
a)
recolher ao plano, a título de dotação inicial, 3,5% sobre o total da folha de pagamento do ano civil anterior;
b)
aportar recursos para o custeio dos benefícios de complementação de aposentadoria de seus empregados, no patamar inicial de 11% sobre o salário real de contribuição de cada colaborador;
c)
realizar aportes mensais adicionais para constituição de reserva, no mínimo, de 1985 a 2009;
d)
descontar do pagamento efetuado aos seus empregados o percentual por estes autorizado, recolhendo as respectivas quantias ao Fundo de Previdência.

Sustenta que não obstante ter cumprido adequadamente o Convênio de Adesão nos cinco primeiros anos de vigência, a partir de março de 1990 a COFAVI passou a não mais aportar as contribuições mensais que eram de sua responsabilidade na qualidade de patrocinadora, interrompendo, também, o repasse das contribuições descontadas do contracheque de seus empregados.

Diante disso, relata que as partes tentaram, sem sucesso, solucionar extrajudicialmente a questão, o que resultou na propositura da ação de cobrança nº 3168/91, perante a 6ª Vara Cível de Santos/SP, tendo ocorrido no âmbito do referido processo, em setembro de 1993, a homologação de transação, na qual a COFAVI confessou o débito e se comprometeu a quitar o passivo e retomar o recolhimento das contribuições, bem com a firmar o competente termo de rescisão do Convênio de Adesão e providenciar a transferência de gerenciamento do Plano de Benefícios junto à Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social (SPC).

Aduz que muito embora a COFAVI tenha cumprido parcialmente as obrigações firmadas no acordo supramencionado, com quitação de parcela da dívida relativa ao período de março de 1990 a setembro de 1993, a partir de então a patrocinadora interrompeu de vez os pagamentos e repasses, situação que se prolongou até a decretação da falência, em 1996.

Menciona ainda que em função dessa realidade, a reserva garantidora da submassa FEMCO/COFAVI sequer chegou a ser completamente formada e, nesse passo, a reserva existente acabou se exaurindo, de modo que a Fundação se viu impedida de continuar pagando as complementações de aposentadoria dos assistidos e de proceder à devolução das contribuições aos participantes ativos.

Destaca que em função do descumprimento das obrigações da COFAVI perante a FEMCO e da posterior decretação da falência daquela, a Secretaria de Previdência Complementar homologou a retirada da patrocinadora do plano de benefícios administrado pela Fundação, e determinou a habilitação, pela FEMCO, do crédito relativo aos valores necessários ao cumprimento das obrigações para com os participantes ex-empregados da COFAVI no processo falimentar.

Alude que com o fim de receber da Massa Falida as verbas a que fazia jus, a FEMCO formulou o requerimento de habilitação de crédito nº 1119900-60.1998.8.08.0024, no qual se declarou credora de R$ 17.571.883,90, pleiteando a habilitação na classe “crédito com privilégio especial”, quantia esta que advém do somatório dos seguintes créditos:
a)
R$ 8.249.496,80 oriundos de contribuições devidas pela COFAVI;
b)
R$ 429.554,43 relativos a contribuições descontadas dos empregados, e não repassadas ao Fundo;
c)
R$ 129.948,01 decorrentes de despesas administrativas;
d)
R$ 8.762.884,66 de deficit do Plano.

Nesse contexto, afirma ter ocorrido a habilitação equivocada dos créditos,
por erro essencial
, pois, segundo entende, a FEMCO não teria se atentado para a natureza alimentar das contribuições devidas pela COFAVI ao Fundo, incluindo-as em conjunto com os demais créditos em uma única categoria (privilégio especial). Além disso, aponta incorreção na habilitação do montante decorrente dos descontos realizados diretamente no contracheque dos empregados, e não repassados ao Fundo, sustentando que tais valores devem ser objeto de restituição (art. 85, LREF, que corresponde ao art. 76 do Decreto-Lei nº 7.661/1945), haja vista serem de titularidade dos empregados, e não propriamente crédito destes em face da Massa Falida.

Defende que os créditos decorrentes das contribuições mensais devidas pela COFAVI e das parcelas descontadas do salário dos ex-empregados possuem natureza alimentar e, na esteira da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ, devem ser equiparadas ao crédito oriundo das relações trabalhistas, sendo que, quanto aos últimos (
valores descontados dos empregados
), caso não acolhido o pedido de restituição,
há necessidade de enquadrá-los na Classe I (trabalhista/alimentar)
.

Por fim, alega que o parágrafo único do art. 45 da Lei nº 6.435/1977, que fundamentou a inclusão de todos os créditos habilitados na classe “crédito com privilégio especial” não se aplica à hipótese dos autos, dada a natureza alimentar/trabalhista da verba, bem como que o Convênio de Adesão firmado entre a COFAVI e a FEMCO não previu a possibilidade de redução do fundo de garantia, na forma do caput do referido dispositivo.

Feita essa contextualização, passa-se ao exame das teses recursais.

1) DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, DE OFÍCIO

Como narrado, a apelante sustenta ter sido inapropriada a retificação do valor da causa, de ofício, pelo magistrado de primeiro grau, sob o fundamento de que pretende, unicamente, obter a reclassificação do crédito habilitado no procedimento falimentar, pedido que, segundo afirma, não possui valor economicamente apreciável.

A título de esclarecimento, pontua-se que a apelante, ao protocolizar a ação, atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para efeitos meramente fiscais. Ocorre que, no decorrer da tramitação processual, o d. Juiz de primeira instância proferiu a decisão de fl. 290, corrigindo de ofício o valor da causa, por entender que a pretensão da apelante possui expressão econômica que corresponde à totalidade dos créditos habilitados no processo de falência da COFAVI, ocasião em que arbitrou o valor da causa em R$ 17.443.935,09.

Após detida análise dos fundamentos empregados pela apelante em sua peça de impugnação, constata-se que o pleito de reforma da decisão em comento merece parcial acolhimento na parte relativa ao valor da causa estipulado em primeira instância.

Destaca-se que, de fato, possui razão a apelante ao afirmar que o pedido de mera reclassificação do crédito, sem qualquer redução ou elevação do valor habilitado (R$ 17.443.935,09), não possui reflexo econômico próprio ou imediato, pois em caso de acolhimento do pleito não ocorrerá mudança do
quantum
devido pela Massa Falida. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deixou de condenar os agravados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados do agravante. Classificação inicial do crédito do FGC como subordinado pelo administrador judicial, em virtude da administração exercida durante o período do RAET. Impugnação de crédito pelo FGC que visava à reclassificação para quirografário. Impugnação de crédito pelo BCS que pretendia a exclusão do FGC do concurso universal. Julgamento conjunto na origem para determinar a reclassificação do crédito do FGC de subordinado para quirografário, sem fixar, contudo, o ônus da sucumbência, questão objeto do presente recurso. Agravos de instrumento interpostos, autonomamente, pelo BCS e pela Metrus - terceira (credora) prejudicada, para manutenção do crédito do FGC na classe subordinada. No julgamento dos recursos do BCS e da Metrus, afastou-se a natureza subordinada do crédito do FGC, entendendo-o, todavia, como sub-quirografário (art. 351 do CC/02) apenas em relação aos credores originários garantidos (depositantes/investidores do sistema financeiro), permanecendo em igualdade de condições com os demais créditos integrantes da classe quirografária. Hipótese em que tanto o agravante quanto os agravados ficaram parcialmente vencidos em suas pretensões. Sucumbência recíproca. Caráter contencioso/litigioso das impugnações de crédito que impunha o arbitramento da sucumbência. Princípio da causalidade. Omissão da r. decisão recorrida quanto ao ponto. Conquanto o art. 85, § 2º, do CPC/15 defina o proveito econômico e o valor da causa como critérios de arbitramento dos honorários sucumbenciais, nada obsta a apreciação equitativa pelo Juízo, com fundamento no § 8º do referido dispositivo, à luz das diretrizes insculpidas no sobredito § 2º, incisos I a IV.
Irrazoável o arbitramento de percentual sobre o valor total do crédito discutido na origem, que supera dois bilhões de reais. Controvérsia que não versou sobre o valor do crédito, mas sobre sua sujeição ao concurso universal e classificação.
Modulação equitativa. Repartição das despesas e arbitramento, por equidade, dos honorários advocatícios em R$ 50.000,00, nos termos do art. 85, § 14, e art. 86, ambos do CPC/2015, também de acordo com a jurisprudência do C. STJ. Verba honorária que abarca ambas as impugnações de crédito. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2096035-95.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de Registro: 22/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO -
Decisão agravada que acolheu o pedido da recuperanda e determinou a reclassificação dos créditos
adquiridos pela agravante, originalmente arrolados na Classe IV – Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para a Classe III- Quirografária – Impossibilidade – Dispositivo legal que fundamentou a decisão agravada aplicável apenas aos credores trabalhistas – Interpretação analógica do regramento que poderia impossibilitar a cessão de direitos creditórios por microempresas e empresas de pequeno porte e, por conseguinte, inviabilizar a captação de recursos no mercado de negociação de créditos – Alteração que se opõe ao previsto no plano de recuperação - Cessão de crédito que não altera as prerrogativas de pagamento no âmbito da recuperação judicial – Alteração recente no regramento aplicável aos credores trabalhistas com o intuito de possibilitar ao credor alimentar o acesso mais célere ao seu crédito mediante a cessão de direitos – Decisão reformada, com determinação – Recurso da credora nesta parte provido – Recurso da recuperanda improvido. AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS – Fixação por equidade – Cabimento no caso em tela - 'Distinguishing' da sistemática do CPC e dos precedentes que levaram à edição da tese firmada em relação ao processamento dos incidentes da Lei 11.101/05 – Critério da especialidade - Fixação por equidade mantido –
Ausente um resultado econômico imediato, de ganho ou perda para uma das partes, dada a natureza do incidente
– Exegese do disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC de 2015 e da Lei 11.101/05 – Precedentes das C. Reservadas de Direito Empresarial – Recurso da credora nesta parte improvido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2102644-55.2021.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Birigui - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2022; Data de Registro: 21/10/2022)

Sucede, contudo, que além do pedido de reclassificação de crédito, a apelante requer, quanto aos créditos oriundos dos descontos realizados pela COFAVI na remuneração dos ex-empregados,
a restituição imediata e com preferência em relação aos credores concursais
, inclusive os trabalhistas, com a devida atualização da verba (item “i”, fl. 34-V.º).

Verifica-se que apenas de modo subsidiário, caso não acolhido o pedido de restituição de tais créditos, é que a apelante pleiteia a reclassificação, na Classe I (créditos de natureza trabalhista/alimentar), em conjunto com as parcelas devidas pela COFAVI.

Desse modo, ao menos quanto ao pedido de restituição do valor de R$ 429.554,43, relativo aos descontos realizados pela COFAVI na remuneração dos ex-empregados, e que deveriam ter sido repassados à FEMCO,
há nítida expressão econômica, na medida em que a apelante requer o recebimento imediato do montante
, com preferência aos créditos concursais, na forma do art. 84, inciso I-C, da Lei nº 11.101/2005.

Portanto, não há que se falar em ausência de conteúdo patrimonial ou proveito econômico, sendo descabida a atribuição do valor da causa em apenas R$ 1.000,00, como o fez a parte apelante. Vislumbra-se, assim, a necessidade de fixação do valor da causa de acordo com a parcela dos pedidos que possui expressão econômica imediatamente quantificável, qual seja, o de restituição da quantia de R$ 429.554,43, devidamente atualizada.

Procedendo-se à atualização da quantia desde a data de prolação da sentença de habilitação (10/04/2003) até a data de propositura da ação (31/07/2020), pelo Sistema de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGJ/ES, chega-se ao valor de
R$ 1.061.581,57
, o qual arbitro como valor da causa, na forma do art. 292, § 3º, do CPC.

2) DA (IN)OCORRÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL NA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO

Superada a questão relativa ao valor da causa, passa-se ao exame da tese de ocorrência de erro essencial quando da habilitação dos créditos no procedimento falimentar.

Retomando os termos da peça de irresignação, vê-se que a apelante pretende ver reconhecida a ocorrência de erros essenciais consistentes na inclusão equivocada do crédito na Classe “com privilégio especial”, para o fim de reclassificar o valor histórico de R$ 17.441.935,09 na Classe I (credores trabalhistas).

Segundo dispunha o art. 99 do Decreto-Lei nº 7.661/1945 (antiga Lei de Falências), com previsão semelhante no art. 19 da Lei nº 11.101/2005, poderia o síndico (atual administrador judicial) ou qualquer credor admitido, até o encerramento da falência, pedir a exclusão,
outra classificação
, ou simples retificação de quaisquer créditos
nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou de documentos ignorados na época do julgamento do crédito
.

Trata-se de ação com natureza jurídica de “ação rescisória” ou “ação de revisão”, que possibilita, ainda que o Quadro Geral de Credores se apresente como definitivo, a retificação dos créditos nele incluídos mesmo após a sua homologação judicial, desde que não encerrado o procedimento falimentar.

Como adverte Marcelo Barbosa Sacramone, a possibilidade do ajuizamento da ação em questão “decorre de eventuais pressupostos equivocados na inclusão do crédito, como dolo ou erro da parte, fraude, simulação ou houver desconhecimento em relação à existência de documentos, mesmo que anteriormente existentes, mas desconhecidos à época, a demonstrar o que se pretendia”.

Ao tratar dos vícios do consentimento que tornam anuláveis os negócios jurídicos, Flávio Tartuce esclarece que “o erro é um engano fático, uma falsa noção, em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito, que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o negócio jurídico”. E, prossegue o autor, detalhando que “de acordo com o art. 138 do CC/2002, os negócios jurídicos celebrados com erro são anuláveis, desde que o erro seja substancial, podendo ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias em que o negócio foi celebrado.”

Orlando Gomes, a seu turno, destaca que “tendo sobre um fato ou sobre um preceito noção inexata ou incompleta, o agente emite sua vontade de modo diverso do que a manifestaria, se deles tivesse conhecimento exato, ou completo”.

Frise-se que o erro que torna anulável o negócio jurídico é o de natureza substancial, cuja definição se encontra delineada no art. 139 do Código Civil, nestes termos:

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

Tratando especificamente da aplicação do vício em questão na ação de revisão do procedimento falimentar, José da Silva Pacheco evidencia que:

“se os fatos invocados para fundamentar a revisão já existiam ao tempo da verificação do crédito e podiam justificar a impugnação, não podem servir de fundamento para a ação de revisão. Requer-se que a existência ou prova de falsidade, dolo, simulação, fraude ou erro essencial seja ignorada por ocasião da verificação do crédito, tendo sido descoberta posteriormente”.

Para corroborar seu ponto de vista, José da Silva Pacheco cita a lição de Trajano Miranda Valverde, segundo o qual os motivos que autorizam a propositura da ação de revisão da Lei de Falências:

“[...]
estão em relação com fatos preexistentes à admissão do crédito e que deveriam obstar, se conhecidos, à sua inclusão na falência
. Por isso usa a Lei o termo ‘descoberta’, tradução, aliás, de ‘
Scoperta
’, da legislação originária, isto é, do art. 770 do Código Comercial italiano e do art. 13 da Lei de 10 de junho de 1930, da Itália. Não obstante revogados pelo art. 266 do Decreto n. 267, de 16 de março de 1942, não deixou este de, no art. 102, facultar a demanda revocatória contra créditos admitidos, ao se descobrir (
Si Scopre
) que a admissão de um crédito ou de uma garantia foi determinada por falsidade, dolo, erro essencial de fato, ou se aparecer documentos ignorados”.

No mesmo sentido, esclarece Jorge Lobo que “a
descoberta posterior de uma das causas
, ou de novos documentos que demonstrem o equívoco em que se incorreu – e que não pode prevalecer – justifica o afastamento do crédito, ou sua correção quanto ao valor ou classificação”.

Logo, consoante entendimento doutrinário, a rescisão de sentença de habilitação por erro essencial demanda que seja descoberto, posteriormente à inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores,
a existência do vício de consentimento, sem o qual a emissão de vontade teria ocorrido de modo diverso
.

Feitos esses esclarecimentos de cunho introdutório, observa-se que a habilitação de crédito realizada pela Fundação sucedida pela apelante não se encontra eivada de erro essencial, na acepção considerada para fins de manejo da “ação rescisória” do art. 99 do Decreto-Lei nº 7.661/1945 (atual art. 19 da LREF).

Como dito, a apelante sustenta a ocorrência de erro essencial por ter a sentença de habilitação se baseado em premissas fáticas equivocadas, na medida em que considerou que todas as verbas que compunham o crédito a ser habilitado detinham idêntica natureza, deixando de se atentar para o fato de que os recursos desembolsados pela COFAVI, assim como os descontados dos ex-empregados, são de titularidade destes últimos e, assim, ostentam natureza equiparada à trabalhista, para fins de classificação no procedimento falimentar.

Na realidade, a habilitação dos créditos se deu na Classe prevista na legislação de regência da época, que conferia aos créditos titularizados pela entidade de previdência complementar em face da empresa patrocinadora a qualificação de “crédito com privilégio especial” (art. 45, parágrafo único, Lei 6.435/1977) tendo sido assim requerido pela FEMCO e deferida pelo magistrado sentenciante. Eis a previsão legal que fundamentou o pedido e a sentença de habilitação:

Art. 45. Admitir-se-á, no caso das reservas técnicas relativas a benefícios a conceder sob a forma de renda, que os fundos de garantia sejam mantidos em níveis não inferiores a 70% (setenta por cento) das correspondentes necessidades, se as patrocinadoras das entidades assumirem o compromisso de manter, em seus respectivos patrimônios, parcelas equivalentes às insuficiências observadas, de modo que sua cobertura possa, em qualquer época, ser realizada.

Parágrafo único. Em caso de liquidação das patrocinadoras as entidades fechadas terão privilégio especial sobre os fundos constituídos conforme disposto neste artigo.

Apesar de a apelante sustentar a inaplicabilidade do parágrafo único do art. 45 da Lei nº 6.435/1977 à hipótese dos autos, por entender que este somente incidiria no caso do caput do mesmo dispositivo (previsão expressa no contrato de adesão quanto ao compromisso de manutenção, no patrimônio da patrocinadora, de um percentual dos valores que seriam repassados ao Fundo), verifica-se possível a aplicação, por analogia, do comando legal a quaisquer dos casos em que a patrocinadora retém sob sua responsabilidade, ainda que em violação ao Convênio de Adesão, os valores que deveriam ter sido destinados ao Fundo Previdenciário, tal como ocorreu na relação entre a COFAVI e a FEMCO.

Corrobora tal entendimento o fato de ter a Lei Complementar nº 109/2001 (inclusive já vigente quando da prolação da sentença de habilitação), que revogou a Lei nº 6.435/1977, previsto expressamente em seu art. 57 que os créditos das entidades de previdência complementar, em caso de liquidação ou falência de patrocinadores,
terão privilégio especial sobre a massa
, denotando que a tal conclusão também poderia ser extraída da legislação revogada.

Nota-se que a apelante pretende, na prática, valer-se, por analogia, da paulatina evolução jurisprudencial ocorrida no âmbito do STJ, ao considerar os honorários advocatícios como verbas de natureza alimentar e, portanto, equiparadas ao crédito trabalhista para fins de habilitação no Quadro Geral de Credores (Tema Repetitivo nº 637), para modificar uma situação consolidada há mais de duas décadas, sob a justificativa da ocorrência de erro substancial.

Aliás, de modo aparentemente contraditório, a apelante realiza argumentação com considerável esmero técnico para diferenciar as verbas devidas pela COFAVI (“parcela patronal”) e aquelas descontadas da remuneração dos ex-empregados dos demais créditos habilitados, indicando que a sentença se baseou em premissas fáticas equivocadas ao considerar todos os créditos como de uma única natureza.

Não obstante, ao requerer a reclassificação, engloba indistintamente todos os créditos na Classe I (credores trabalhistas). Ora, se há créditos tais como os oriundos de despesas administrativas e do deficit do plano, aos quais a apelante não atribui natureza alimentícia, o correto seria pleitear a reclassificação somente da parcela que reputa equiparável aos créditos decorrentes da legislação trabalhista, mantendo os demais na qualidade de crédito com privilégio especial.

Em hipóteses análogas à presente, e na linha do que decidiu o d. magistrado de primeiro grau, a jurisprudência tem afastado a reclassificação de crédito em procedimento falimentar com base em mudança posterior de interpretação de normas, sob pena de grave risco à segurança jurídica, vejamos:

Agravo de instrumento - falência - honorários advocatícios - crédito classificado como de privilégio especial
- categorização efetivada por meio de decisão transitada em julgado - impossibilidade de reclassificação - recurso não provido. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do então vigente art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de que aos honorários advocatícios será dispensado tratamento igual ao conferido aos créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos ostentarem natureza alimentar.
2. Permitir a reclassificação de crédito reconhecido e categorizado por decisão transitada em julgado com base em entendimento jurisprudencial firmado posteriormente, ainda que aprovado sob a sistemática dos recursos repetitivos, afronta a segurança jurídica.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - 1.0024.02.683314-5/009 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 2ª VARA EMPRESARIAL - AGRAVANTE: JOÃO HENRIQUE CAFÉ DE SOUZA NOVAIS - AGRAVADO: BANCO HERCULES S/A (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.02.683314-5/009, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2017, publicação da súmula em 27/07/2017)

A questão alusiva ao “erro” capaz de motivar eventual ação com sustentáculo no art. 19 da Lei 11.101/2005 encontra respaldo em duas correntes doutrinárias, uma delas a sustentar a autonomia do “erro” mencionado na Lei Especial, cuja conotação estaria vinculada aos defeitos do negócio jurídico, na forma do Código Civil – aspecto este já abordado – enquanto a outra defende a aplicabilidade, por analogia, da hipótese de rescisória por “erro de fato”, nos moldes verificados no inciso VIII, e § 1º, do art. 966 do CPC.

Para os que sustentam a aplicação analógica da hipótese de “erro de fato” do inciso VIII do art. 966 do CPC à “ação rescisória” fundada no art. 19 da Lei nº 11.101/2005, há suficiente similitude entre as referidas previsões normativas, a autorizar o compartilhamento de bases dogmáticas e jurisprudenciais comuns entre elas. Nessa toada, o STJ, ao abordar o cabimento da ação rescisória do art. 966 do CPC, manifestou-se pela inviabilidade de sua utilização para desconstituir a coisa julgada em caso de mudança posterior de entendimento jurisprudencial, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR À SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA
(SÚMULA 343/STF). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS, NEGANDO-SE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A divergência está caracterizada, pois, enquanto o acórdão embargado defende a mitigação da Súmula 343/STF, possibilitando a rescisão de decisórios assentados em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, em razão de posterior modificação jurisprudencial, o aresto paradigma estabelece não contemplar o enunciado sumular atenuação que admita a rescisão de julgados nesses casos. 2. O aresto embargado deve ser reformado, porquanto proferido já em momento posterior à consolidação do entendimento desta Corte, nos julgamentos das ARs 5.311/RJ e 5.160/RJ, de ser descabida a pretensão rescisória de, sob o argumento da ocorrência de violação a literal disposição de lei, fazer prevalecer posterior entendimento da Corte, consolidado em sentido diverso daquele adotado pelo acórdão rescindendo. 3.
Nesses casos, somente cabe ação rescisória quando a divergência acerca da interpretação de texto legal já tiver sido superada em momento anterior à prolação da chamada sentença rebelde
. 4. Embargos de divergência acolhidos para negar provimento ao recurso especial. (EREsp n. 1.508.018/RS, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

Tampouco, segundo o Tribunal da Cidadania, pode ser manejada a ação rescisória como sucedâneo recursal, objetivando a rediscussão de entendimento jurídico aplicado pela decisão rescindenda, e que “eventual desacerto quanto à (não) aplicação de enunciado sumular ou de jurisprudência do STJ não se equivale a erro de fato, mas de direito (critério interpretativo do julgador sobre aplicação de fontes normativas secundárias ao caso concreto)” (AR n. 6.826/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 2/5/2023).

Também há pronunciamento do STJ considerando que o erro de fato que autoriza o ajuizamento da ação rescisória
pressupõe que esse fato tenha sido suscitado e não resolvido
, haja vista que o fato não alegado fica superado pela eficácia preclusiva do julgado, concluindo o eminente Ministro Relator que “o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acertou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória” (REsp n. 839.499/MT, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/8/2007, DJ de 20/9/2007).

No presente caso, contudo, não houve alegação ou apresentação de provas no sentido de caracterizar os créditos que a requerente/apelante detém em face da Massa Falida como de natureza alimentar, quando do pedido de habilitação. Pelo contrário, a própria requerente sustentou, na petição inicial do processo de habilitação, que o crédito da FEMCO possui privilégio especial por aplicação do parágrafo único da Lei nº 6.435/1977, então vigente.

Assim, analisando a questão sobre ambas as conotações (erro substancial do art. 138 do Código Civil ou “erro de fato” do direito processual, que viabiliza o ajuizamento da ação rescisória do art. 966 do CPC), constata-se não ter ocorrido erro essencial na habilitação do crédito conforme procedido em primeiro grau.

Deve-se ater ainda ao fato de que a classificação do crédito na Classe “crédito com privilégio especial”, além de ter decorrido de indicação da própria requerente/apeante, contou com manifestação favorável da Massa Falida e do Ministério Público. Ou seja, a habilitação ocorreu com a chancela das partes e de seus representantes processuais, do Ministério Público e do Poder Judiciário, não sendo plausível a alegação de que todos os sujeitos do processo tenham se baseado em premissas fáticas equivocadas quando, ao revés, valeram-se de uma interpretação jurídica sólida e razoável, tanto que seguida sem impugnação na ocasião e nas duas décadas seguintes.

Aduz, ainda, a apelante, que a Constituição da República de 1988 promoveu significativa mudança no direito brasileiro, estabelecendo como paradigma do sistema jurídico a pessoa humana e, no que atine ao regime falimentar, ensejou a reformulação da interpretação do art. 102 do DL nº 7.661/1945 para o fim de equiparar os créditos de natureza alimentar aos créditos trabalhistas.

Embora até possua razão a apelante, no que se refere à mudança de paradigma de interpretação da legislação infraconstitucional por ocasião da promulgação da Constituição da República de 1988, tal alegação, na verdade, corrobora a conclusão de inocorrência de erro substancial na habilitação do crédito, uma vez que a alteração paradigmática promovida pela CRFB/1988 ocorreu cerca de uma década antes da habilitação do crédito, sendo que, conforme entendimento da doutrina especializada, as premissas fáticas equivocadas que ensejariam a rescisão da sentença de habilitação deveriam ser descobertas posteriormente à inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores.

Mesmo que se parta da premissa de que a Constituição da República modificou o cenário relativo à interpretação do art. 102 do DL nº 7.661/1945, a fim de equiparar os créditos de natureza alimentícia aos derivados das relações trabalhistas, deve-se atendar para o fato de que tal circunstância era de possível conhecimento e alegação pela requerente/apelante quando da formulação do pedido de habilitação, não se tratando de fato descoberto posteriormente.

Em assim sendo, ainda que se admita que a Carta Política de 1988 acarretou alteração exegética no regime falimentar para o fim de equiparar quaisquer créditos de natureza alimentar aos trabalhistas, tal alegação estava ao alcance da parte no momento de formulação do pedido de habilitação, de modo que, se assim não o fez, agiu, no mínimo, de forma negligente. Transcreve-se, por oportuno, ementa de julgado realizado pelo TJSC, no qual consignou-se a impossibilidade de utilização da “ação rescisória” do art. 19 da Lei nº 11.101/2005 na hipótese em que a parte tem ciência da natureza do crédito e requer, negligentemente, a classificação em classe distinta:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUADRO GERAL DE CREDORES. IMPUGNAÇÃO DO BANCO CREDOR INTEMPESTIVA. POSTERIOR AÇÃO RESCISÓRIA POR ELE PROPOSTA. ART. 19 DA LEI Nº 11.101/05. IMPROCEDÊNCIA. APELO POR ELE PROPOSTO. PRETENDIDA RECLASSIFICAÇÃO SIMPLES DE CRÉDITO A POSTERIORI. HIPÓTESE NÃO ADMITIDA PELA LEI Nº 11.101/05 QUE, EM SEU ART. 19, EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE DOLO, SIMULAÇÃO OU ERRO PREEXISTENTES AO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO MAS DESCOBERTOS SÓ APÓS. IMPUGNAÇÃO, NO CASO, INTEMPESTIVA. NEGLIGÊNCIA DO ORA AUTOR. A ação rescisória (ou de revisão) prevista no art. 19 da Lei nº 11.101/05, com o desiderato de se obter exclusão ou reclassificação de crédito constante no quadro geral de credores da recuperanda, deve se pautar em dolo, simulação, fraude ou erro essencial (isso é, erro de fato – art. 966, § 1º, do CPC) descobertos somente após a homologação do quadro geral de credores.
Tendo em vista que a autora-apelante, no caso concreto, colaborou, com sua inércia, para a homologação do quadro geral de credores com o seu crédito supostamente classificado erroneamente, não é mais possível a sua retificação, haja vista que não se trata de fato descoberto após. Sabia, desde o início, da natureza do crédito. Foi negligente, porém.
APELO NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0300470-89.2016.8.24.0086, de Otacílio Costa, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 22-08-2019).

Firme nesses fundamentos, afasta-se a tese de ocorrência de erro essencial na habilitação do crédito, o que por si só já constitui fundamento suficiente para que este julgador se abstenha de dissentir da sentença recorrida, quanto ao ponto.

Nada obstante, apenas a título de reforço argumentativo, salienta-se que ainda que reconhecida a ocorrência de erro essencial, a classificação do crédito não poderia se dar na Classe I (créditos derivados da legislação do trabalho), como pretende a apelante.

Isto porque, as parcelas devidas pela Massa Falida à FEMCO se caracterizam como verbas de natureza previdenciária e, nos termos da Lei Complementar nº 109/2001, mesmo na hipótese de liquidação extrajudicial da própria entidade de previdência complementar (e não da patrocinadora) os participantes dos planos de benefícios não possuem preferência em relação aos créditos de natureza trabalhista ou tributária, o que sinaliza que a legislação de regência do Regime de Previdência Complementar não pretendeu equiparar os valores titularizados pelos participantes ao crédito derivado das relações de trabalho, confira-se:

LC nº 109/2001

Art. 50. O liquidante organizará o quadro geral de credores, realizará o ativo e liquidará o passivo.

§ 1º Os participantes, inclusive os assistidos, dos planos de benefícios ficam dispensados de se habilitarem a seus respectivos créditos, estejam estes sendo recebidos ou não.

§ 2º Os participantes, inclusive os assistidos, dos planos de benefícios
terão privilégio especial sobre os ativos garantidores das reservas técnicas e, caso estes não sejam suficientes para a cobertura dos direitos respectivos, privilégio geral sobre as demais partes não vinculadas ao ativo
.

§ 3º Os participantes que já estiverem recebendo benefícios, ou que já tiverem adquirido este direito antes de decretada a liquidação extrajudicial, terão preferência sobre os demais participantes.

§ 4º
Os créditos referidos nos parágrafos anteriores deste artigo não têm preferência sobre os créditos de natureza trabalhista ou tributária
.

Dessa forma, se até na liquidação extrajudicial da entidade de previdência complementar, os participantes dos planos de benefícios não possuem privilégio frente aos créditos de natureza trabalhista e tributária, com maior razão, também não o teriam na falência da patrocinadora que deixou de repassar os valores devidos ao Fundo. Com efeito, se tivesse ocorrido o devido repasse da verba ao Fundo Previdenciário, os participantes teriam privilégio especial ou geral para o recebimento dos valores a que fazem jus, ressalvados os créditos de natureza trabalhista e tributários.

Com isso, por ambos os ângulos de análise, a pretensão de reclassificação do crédito não merece acolhimento, tanto pela inocorrência de erro essencial, quanto pela previsão do art. 50, §§ 2º e 4º da Lei Complementar nº 109/2001, que não equipara os valores a que fazem jus os participantes dos planos de benefícios ao crédito trabalhista, em caso de falência da entidade de previdência.

3) DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

Pleiteia a apelante, subsidiariamente, em caso de desprovimento do pedido de rescisão da sentença de habilitação para reclassificação do crédito titularizado em face da Massa Falida, que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no § 8º do art. 85, do CPC (fixação por apreciação equitativa).

Todavia, conforme a tese firmada pelo C. STJ por ocasião da apreciação do Tema Repetitivo nº 1.076, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Devem ser mantidos, assim, o percentual e a base de cálculo utilizados pelo d. Juízo singular para fixar os honorários sucumbenciais, com condenação da parte requerente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da apelada, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a retificação promovida neste julgado.

Esclareça-se, por fim, que apesar da conclusão pelo parcial provimento do apelo, a reforma a ser operada na sentença recorrida
não se presta a conceder à parte apelante parcela do bem da vida pleiteado na inicial
, mas, tão somente, a ensejar a modificação de decisão interlocutória não agravável por instrumento, na forma do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Assim, não há que se falar em sucumbência recíproca, pois, por aplicação do princípio da causalidade, conclui-se que a modificação do valor da causa não decorreu de pedido formulado pela parte apelada, ou seja, esta não deu causa à retificação operada pelo d. magistrado singular, que agiu amparado pelo art. 292, § 3º, do CPC. Incabível, então, o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

4) CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retificar o valor da causa, com fundamento no art. 292, § 3º, do CPC, fixando-o em R$ 1.061.581,57 (um milhão e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida e revogando a tutela de urgência deferida nos autos do pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo à apelação (Pedido de Efeito nº 5003735-88.2022.8.08.0000).

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa/ggf*

C
ONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 08/08/2023

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Recebi a visita do douto advogado do processo pautado sob o número 86 da pauta, de relatoria do Eminente Eesembargador Sérgio Ricardo, no qual subsistiu pedido vista pela Desembargadora Débora. E há questões, inclusive participadas pelo eminente relator.

Consulto o Desembargador Sérgio Ricardo se poderíamos enfrentar essa matéria.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Pois não.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

a sessão passada eu estive ausente, o processo teve início no julgamento. V. Exª exarou o voto. Na sequência, a Dsembargadora Débora pediu vista. Parece que o douto advogado atravessou um pedido.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Eu proferi a decisão, o nobre advogado chegou a suscitar a possibilidade de adiamento, mas o volume de processo nessa vara em cada um dos gabinetes é tão grande que, se adiarmos o julgamento, não conseguimos avançar. Por isso, temos uma tendência normal a tentar fazer os processos chegarem ao final.

Então, eu indeferi por esse motivo, não vi nos argumentos nada que estivesse contrário ao CPC, porque é a posição do STJ, quando há mero adiamento do pedido de vista, não precisa de nova intimação, não precisa de nova publicação de pauta. Então, eu mantive, mas a questão suscitada em relação à ausência do Eminente Presidente durante a sustentação e a leitura do voto, eu deixei para apreciar hoje, com a presença de V.Exª, uma vez que, naquela oportunidade, V.Exª estava na 2ª Câmara decidindo processos aos quais está vinculado, e depois, ao chegar aqui, esse processo realmente já havia sido julgado.

Entretanto, eu já havia enviado à V.Exª, com antecedência, o voto que proferi, como aos demais, e, no caso concreto, a Taquigrafia registrou todos os argumentos apresentados pela nobre defesa, naquela ocasião, durante a sua sustentação oral.

Então, eu deixei para que V. Exª, hoje, participasse aqui, tomasse uma posição sobre o que o novo advogado questiona, que é a não ter, na ocasião, ouvido essa sustentação ao vivo, e só disponível agora pela Taquigrafia.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Conforme enfatizei, por ocasião de haver recebido a visita, há poucos minutos, do nobre advogado, eu pontuei que a deliberação partiria da relatoria, mas que externaria meu posicionamento, na medida em que, efetivamente, não ouvi as sustentações orais. E há previsão regimental, no art. 120, §§2º e 3º, que quando o desembargador não integra, originariamente, o quórum, embora primitivamente eu esteja integrando esse quórum, não há óbice de ingressar posteriormente e votar no processo.

E pelo que o próprio ínclito advogado ressaltou na oportunidade, o eminente presidente foi bastante enfático, na ocasião, dizendo: a uma, que não participaria do julgamento, ou seja, não integraria o quórum, então o quórum não estava composto, em razão da minha necessária participação.

Em virtude dessas circunstâncias, ponderei, como douto advogado, sobre o direito que resguarda as prerrogativas do advogado e também do Regimento Interno, de redesignação de uma data, ou até hoje, se estiver preparado, para renovar toda a sustentação oral na qual eu não estive presente. Mas, de qualquer sorte, ponderei, a critério do advogado, uma faculdade na esteira e nos limites do direito que lhe assiste, se, em razão de todo o universo da sustentação oral que já foi contemplada,
ipsis
lit
t
e
ris
, nas notas taquigráficas, se Sua Excelência dispensaria uma nova sustentação oral, sem prejuízo de recebê-lo oportunamente no gabinete, mesmo porque eu já anunciei que vou pedir vista deste processo. Ouviríamos o voto da Desembargadora Débora e, na sequência, pediria a vista.

Então, fixada essas premissas, consulto a Corte se concordaria com essa condução, para consultarmos o advogado, se ele deseja insistir na sustentação oral ou abdica da sustentação oral, sem prejuízo de eu ter acesso aos autos, receber o advogado.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Seria interessante, Presidente, sabermos a posição do nobre advogado.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Sim, mas é apenas uma sugestão ao relator. Como ele esteve no gabinete, eu falei, olha, a decisão é do Relator, o relator encaminha.

Então, nobre advogado, uma parte do pedido foi indeferida, o relator já anunciou, fica a V. Ex. já intimado nesta oportunidade. Em relação ao pedido de sustentação oral, resta o ínclito advogado exercer da faculdade de requerer a redesignação do ato para um novo dia para a sustentação oral, ou se deseja fazer agora, ou, diante de toda a contextualização apresentada nesta oportunidade, se abdicaria da sustentação oral, sem prejuízo de recebê-lo no gabinete, após o voto da Desembargadora Débora e, evidentemente, após o pedido visto.

*

O SR. ADVOGADO PAULO DE MORAES PENALVA SANTOS:

Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos Senhores Desembargadores.

Eu, na realidade, reporto-me aqui à sustentação oral, que foi integralmente objeto de uma transcrição e gostaria de parabenizar este Egrégio Tribunal, é o único tribunal que eu conheço que transcreve, pela Taquigrafia, a sustentação oral inteira do advogado.

Então, eu me reporto e agradeço a Vossas Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Então, fica afastada qualquer questão relacionada a eventual nulidade, não há nulidade sem prejuízo. O douto advogado externa, agora, a reiteração em todos os termos da sustentação oral, a qual terei acesso oportunamente, por ocasião da leitura dos autos, sem prejuízo de recebê-lo em meu gabinete, com memoriais, enfim, para conversar a respeito do processo.

Fixadas essas premissas e o processo estando em pauta, em continuação de julgamento, eu indagaria a Eminentemente Desembargadora Débora se tem condições de voto ou se julgará em outra oportunidade.

*

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, tenho condição de voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência está com a palavra.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Inicialmente, relembro tratar-se os autos de recurso de apelação cível interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, Comarca da Capital (págs. 271/275 do arquivo digital de ID 4023654), nos autos da ação revisional de classificação de crédito ajuizada no âmbito da falência de COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA COFAVI, julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Na sessão pretérita, o Nobre Desembargador Relator Sérgio Ricardo de Souza, seu voto condutor, entendeu por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, tão somente para retificar o valor dado à causa, nos termos do art. 292, §3º do CPC, no importe de R$ 1.061.581,57 (um milhão e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos), mantendo incólume os demais termos definidos na sentença objurgada e revogando a tutela de urgência deferida nos autos nº 5003735-88.2022.8.08.0000 (pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo à apelação).

Pedi vista dos autos para melhor compreensão dos fatos e após apreciação acurada da matéria em apreço, nesta oportunidade, em consonância com a orientação jurisprudencial pertinente, entendo por acompanhar o Ilustre Relator em seu judicioso voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Conforme já havia anunciado, peço vista dos autos com todos os registros da Taquigrafia, tanto em relação à deliberação firmada pelo Relator e acompanhada por todos, assim como a manifestação do douto advogado e, agora, o voto que acaba de proferir a Eminente Desembargadora Débora.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
19/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi Vista dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas na APELAÇÃO CÍVEL interposta por PREVIDÊNCIA USIMINAS em razão da SENTENÇA (fls. 334/336), proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO proposta pela Recorrente, no âmbito da MASSA FALIDA DA COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA COFAVI, cujo decisum julgou improcedente o pedido inicial, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Na compreensão do Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, deve ser conferido parcial provimento ao recurso “apenas para retificar o valor da causa, com fundamento no art. 292, § 3º, do CPC, fixando-o em R$ 1.061.581,57 (um milhão e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida e revogando a tutela de urgência deferida nos autos do pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo à apelação (Pedido de Efeito nº 5003735-88.2022.8.08.0000)”.

Em igual sentido, pronunciou-se a Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA

Expendido esse sucinto relato, passo a examinar, em trato inicial, a matéria alusiva à retificação do valor da causa.

Na forma do § 3º, do artigo 292, do Código de Processo Civil, “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

Com efeito, é importante rememorar que a Recorrente conferiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo então retificado de ofício pelo Juízo a quo, por meio da Decisão de fl. 290, para R$ 17.443.935,09 (dezessete milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e nove centavos), sob o fundamento de que tal montante corresponderia à expressão econômica consistente na totalidade dos créditos habilitados no processo de falência da COFAVI.

Eis os pedidos formulados na Petição Inicial da Ação de Revisão de que cuidam estes autos, in litteris:

“150. Ao final, a AUTORA confia e requer que V. Exa., reconhecendo os erros essenciais aqui respeitosamente apontados e a inclusão equivocada do crédito na Classe com Privilégio Especial, julgue procedente a presente ação de revisão, rescindindo a r. Sentença no Incidente de Habilitação nº 1119900-60.1998.8.08.0024, exclusivamente no que tange à classificação conferida ao crédito, para que:

(i) Com fulcro no art. 76 do Decreto-Lei 7.661/1945 e no Enunciado 417 da Súmula do e. STF, seja determinada a restituição imediata e com preferência em relação aos credores concursais, inclusive os trabalhistas, do valor atualizado do crédito relativo às verbas descontadas pela COFAVI dos salários dos empregados participantes do fundo, e não repassadas à FEMCO, que em maio de 1996, perfaziam R$ 429.554,43 (quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), corrigidos monetariamente; e

(ii) Nos termos do art. 102 do Decreto-Lei 7.661/1945, seja determinada a inclusão do valor histórico de R$ 17.012.380 66 (dezessete milhões, doze mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos}, COFAVI, na Classe dos Créditos Trabalhistas ("I - CRÉDITOS TRABALHISTAS"), devido pela MASSA FALIDA relativo à contribuição mensal e saldo de retirada do fundo (déficit do plano) – não considerando as despesas administrativas —, pelos fundamentos expostos nos capítulos V e VI.

151. Subsidiariamente, na eventualidade de V. Exa. não vislumbrar ser hipótese de restituição — o que se cogita somente por amor ao debate —, requer-se que o crédito indicado no item “(i)” do parágrafo supra seja incluído na Classe dos Créditos Trabalhistas do Quadro Geral de Credores da COFAVI (“I - CRÉDITOS TRABALHISTAS”), em razão da natureza trabalhista e caráter alimentar da verba, amplamente demonstradas no subcapítulo “V.A)” desta peça.”

Neste passo, constata-se que a pretensão principal deste feito, fundada no artigo 99, do Decreto-Lei nº 7.661/45, com correspondência no artigo 19, da Lei Federal nº 11.101/2005, consiste substancialmente na desconstituição da coisa julgada advinda da Sentença proferida na HABILITAÇÃO DE CRÉDITO nº 1119900-60.1998.8.08.0024, tendo como pressuposto central a necessidade de reclassificação dos créditos da Recorrente por suposto erro essencial naquele pronunciamento judicial transitado em julgado.

Desta feita, no que concerne propriamente à pretensão de reclassificação dos créditos, não se faz possível identificar a existência de eventual expressão econômica, enquanto possível proveito econômico imediato, para fins de quantificação do valor da causa, tal como hodiernamente ocorre em sede de Impugnação de Crédito para fins meramente reclassificatórios.

Neste sentido, inclusive, tem se pronunciado a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. REVISÃO DO GRAU DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS COMO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. NOVA REVISÃO DOS HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial que visa a aferição do grau de sucumbência de cada parte.

2. A reclassificação dos créditos não pode ser considerada como proveito econômico para fins de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.

3. Uma nova revisão dos honorários advocatícios encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

5. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1432456 SP 2019/0013645-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

A despeito da aludida circunstância, certo é que a hipótese ostenta relevante peculiaridade, porquanto, enquanto consequência do referido pleito de reenquadramento creditício, a Recorrente também postulou, no que tange aos créditos advindos dos abatimentos efetuados pela COFAVI, no vencimento dos antigos funcionários, a devolução imediata e prioritária de R$ 429.554,43 (quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), em relação aos credores concursais, inclusive laborais, com a devida correção monetária.

Em sendo assim, ao menos no que concerne à devolução do citado montante, referente aos abatimentos efetuados pela COFAVI, no vencimento dos antigos funcionários, que deveriam ter sido destinados à FEMCO, evidencia-se clara repercussão econômica, haja vista que a sobredita Recorrente postula o recebimento imediato do valor, com prioridade sobre os créditos concursais, na esteira do que preceitua o artigo 84, inciso I-C, da Lei nº 11.101/2005.

Nesta linha de compreensão, ao invés do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) indicado para fins meramente fiscais, a causa deveria ter sido valorada com base na quantia equivalente a R$ 429.554,43 (quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos) a ser atualizada, na medida em que referido valor consiste na parcela dos pedidos que ostenta expressão econômica prontamente quantificável.

Deste modo, ao proceder a atualização da sobredita importância, tendo como parâmetros a data de prolação da Sentença de Habilitação de Crédito (10/04/2003) e a data de instauração da demanda de origem (31/07/2020), não identifiquei eventual inconsistência na apuração da quantia de R$ 1.061.581,57 (um milhão, sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos), consoante cálculos feitos pelo Eminente Relator, com base no Sistema de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGJ/ES.

Em resumo, ao contrário da quantia fixada pelo Juízo a quo (R$ 17.443.935,09), infere-se que o valor da causa correto deve ser de R$ 1.061.581,57 (um milhão, sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos), já atualizado até a propositura da demanda, consoante demonstrado pelo Eminente Relator.

Dirimida a questão alusiva ao valor da causa, passo ao exame da matéria de fundo tratada neste recurso, que, em síntese, consiste em avaliar a possibilidade de reclassificação dos créditos da Recorrente, modificando-se a Sentença transitada em julgado que fora proferida em sede de Habilitação de Crédito.

DA AÇÃO DE REVISÃO (OU AÇÃO RESCISÓRIA)

ARTIGO 99, DO DECRETO-LEI Nº 7.661/1945

(CORRESPONDENTE AO ARTIGO 19, DA LEI FEDERAL Nº 11.101/2005)

Consoante relatoriado, a Recorrente propôs a denominada AÇÃO DE REVISÃO, visando, em linhas gerais, obter a retificação da classificação de seus créditos inseridos no Quadro Geral de Credores junto à MASSA FALIDA DA COFAVI, alterando-se, com isso, a Sentença proferida nos autos da HABILITAÇÃO DE CRÉDITO nº 1119900-60.1998.8.08.0024, em cuja parte dispositiva assim restou estabelecido, in verbis:

“Isto posto, considerando tudo mais que consta dos autos, princípios de direito atinentes à espécie, defiro à habilitação de crédito da Requerente no valor de R$ 17.142.329,47 (dezessete milhões, cento e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos), na classe de crédito de Privilégio Especial” (fl. 50-verso).

Diante da oposição de Embargos de Declaração em face daquela Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau conferiu-lhes parcial provimento, tendo estabelecido desta forma em pronunciamento judicial integrativo que o valor do crédito da Embargante configura o montante de R$ 17.571.883,90 (dezessete milhões, quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa centavos) atualizado até a data da quebra” (fl. 249-verso).

Ao que se vê, a Demanda Judicial de que cuidam estes autos equipara-se à AÇÃO RESCISÓRIA, que, no contexto falimentar ou recuperacional, possui regulamentação específica, eis que fundada no artigo 99, do Decreto-Lei nº 7.661/45, com correspondência no artigo 19, da Lei Federal nº 11.101/2005, in litteris:

Decreto-Lei nº 7.661/45

Art. 99. O síndico ou qualquer credor admitido podem, até o encerramento da falência, pedir a exclusão, outra classificação, ou simples retificação de quaisquer créditos nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou de documentos ignorados na época do julgamento do crédito.

Parágrafo único. Esse pedido obedecerá ao processo ordinário, cabendo da sentença o recurso de apelação.

Lei Federal nº 11.101/2005

Art. 19. O administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores.

§ 1º A ação prevista neste artigo será proposta exclusivamente perante o juízo da recuperação judicial ou da falência ou, nas hipóteses previstas no art. 6º, §§ 1º e 2º, desta Lei, perante o juízo que tenha originariamente reconhecido o crédito.

§ 2º Proposta a ação de que trata este artigo, o pagamento ao titular do crédito por ela atingido somente poderá ser realizado mediante a prestação de caução no mesmo valor do crédito questionado.

Na lição da Doutrina, “a Lei de Falências prevê uma ação, por procedimento ordinário, rescisória da admissão de crédito. Até o encerramento da falência, o administrador judicial, o Comitê (pelo voto da maioria de seus membros), qualquer credor admitido ou o Ministério Público podem propô-la com a finalidade de excluir, reclassificar ou retificar qualquer crédito admitido. O fundamento é a descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou de documentos ignorados na época do julgamento do crédito." (COELHO, Fábio. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021, e-book).

A propósito do pontuado aspecto, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao referir-se à aludida norma que confere supedâneo à propositura da autônoma AÇÃO DE REVISÃO, observa com precisão que “esse artigo, conforme sustenta Trajano de Miranda Valverde (Comentários à Lei de Falências, Volume II, 4ª ed. rev. e atualizada / por J. A. Penalva Santos e Paulo Penalva Santos. – Rio de Janeiro: Revista Forense, 1999, pág. 111), corresponde, para o processo de falência, exatamente aos dispositivos que regulam a ação rescisória para o direito processual civil. Portanto, denotam que a admissão de créditos na falência se faz por sentença que adquire a qualidade de coisa julgada e que, portanto, só comporta modificação em processo especificamente promovido para esse fim.” (STJ - REsp n. 798.241/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 26/3/2008).

Precisamente à vista da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica, a AÇÃO DE REVISÃO, tal como a AÇÃO RESCISÓRIA, constitui medida excepcional, cujos limites encontram-se adstritos às hipóteses taxativas de rescindibilidade elencadas nos referidos dispositivos legais.

Desta feita, sob pena de banalização do referido instrumento processual, tem-se por inviável a sua utilização como mero sucedâneo recursal, de modo que a sua excepcionalidade deve ser observada com o estrito controle das hipóteses de rescindibilidade previstas em Lei.

A rigor, não se pode perder de vista a advertência da Doutrina, no sentido de que “a possibilidade de ação rescisória decorre de eventuais pressupostos equivocados na inclusão do crédito, como o dolo ou erro da parte, fraude, simulação ou houver desconhecimento em relação à existência de documentos, mesmo que anteriormente existentes, mas desconhecidos à época, a demonstrar o que se pretendia." (TOLEDO, Paulo. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2021, e-book).

No presente caso, a Recorrente fundamenta a instauração desta AÇÃO DE REVISÃO, com base na suposta ocorrência de erro essencial. Argumenta que tanto ela própria, quanto a Sentença proferida na HABILITAÇÃO DE CRÉDITO nº 1119900-60.1998.8.08.0024 incorreram em tal vício, pois, seus créditos foram erroneamente classificados como “créditos com privilégio especial”, quando a sua correta classificação seria a de "créditos trabalhistas" por sua natureza e por equiparação.

Pretende, portanto, que se opere a retificação classificatória, eis que os “créditos trabalhistas” são pagos com prioridade em relação aos “créditos com privilégio especial”, de maneira que, sem a correção do apontado erro, afirma que subsiste sério risco de não lograr êxito no recebimento de qualquer quantia e de não ter o que partilhar entre os beneficiários da submassa FEMCO/COFAVI.

Frente ao delineado contexto, torna-se imperioso examinar se as especificidades da causa revelam, ou não, a materialização do aventado erro essencial enquanto hipótese autorizadora da retificação da classificação dos créditos da Recorrente.

DO ERRO ESSENCIAL

Consoante elencado anteriormente, a norma que ressai do artigo 99, do Decreto-Lei nº 7.661/45 (correspondente ao artigo 19, da Lei Federal nº 11.101/2005) autoriza a propositura desta AÇÃO DE REVISÃO com amparo em hipóteses restritas, eis que vincula a utilização do referido instrumento processual aos casos de “falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou de documentos ignorados na época do julgamento do crédito”.

Percebe-se, portanto, que a regra que ampara a revisão, ou a rescindibilidade, de pronunciamentos judiciais, neste contexto, exige a configuração de vícios jurídicos específicos, os quais, por sua própria natureza, são definidos pelo sistema normativo civilista, sem prejuízo certamente da aplicação, por analogia, de premissas conceituais relevantes do direito processual civil.

Desta forma, revela-se pertinente trazer à colação algumas lições, ainda que brevemente, acerca do que se compreende por erro essencial.

No escólio da Doutrina Civilista, à vista do regramento previsto no artigo 138 e seguintes do Código Civil, “o conceito de erro está ligado ao conhecimento que o declarante tem acerca da realidade daquilo que declara e de seus efeitos. A noção falsa da realidade, ou a ausência de conhecimento acerca daquilo sobre o que versa a declaração, são estados de espírito que denotam que a vontade manifestada não é real. (...) Mas não é qualquer erro que vicia o negócio jurídico, tornando-o anulável. É preciso que seja substancial e escusável." (NERY, Rosa Maria de Andrade; JÚNIOR, Nelson Nery. Instituições de direito civil: parte geral. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2015. e-book).

Diante da advertência de que não é qualquer erro apto a viciar o negócio jurídico, demonstra-se necessário que o erro seja substancial – ou essencial – e não meramente acidental (artigo 139, do Código Civil), conforme enfatizado também pela doutrina, in litteris:

“I. Erro essencial e acidental. O erro que contamina a declaração da vontade deve recair sobre elemento essencial, e não acidental, do negócio jurídico. No campo negocial, assim como na prática dos atos jurídicos privados e públicos, prevalece o princípio da conservação. Por esse motivo, a invalidação deve ser excepcional, o que justifica a sua incidência apenas quando o erro foi substancial e relevante ao ponto de impedir a conservação do negócio firmado. O erro meramente acidental não provoca a possibilidade de anulação do negócio jurídico. O erro quanto às qualidades secundárias do sujeito, objeto e forma negocial se reveste de menor importância e não gera alteração da base econômica da contratação"

(MEDINA, José; ARAÚJO, Fábio. Código Civil Comentado. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022. e-book)

Neste trilhar, infere-se que não basta apenas a falsa noção da realidade ou a ausência de conhecimento para que o erro seja essencial, sendo indispensável que tal vício se opere sobre elemento central do negócio jurídico, sem o qual não haveria a sua pactuação.

Na esteira da precisa síntese estabelecida, no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “o erro é vício do consentimento no qual há uma falsa percepção da realidade pelo agente, seja no tocante à pessoa, ao objeto ou ao próprio negócio jurídico, sendo que para render ensejo à desconstituição de um ato haverá de ser substancial e real. (...) É essencial o erro que, dada sua magnitude, tem o condão de impedir a celebração da avença, se dele tivesse conhecimento um dos contratantes, desde que relacionado à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração de vontade, a qualidades essenciais do objeto ou pessoa” (STJ - REsp n. 1.163.118/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014, REPDJe de 05/08/2014, DJe de 13/6/2014).

Por sua vez, ainda no contexto da essencialidade do erro, a Doutrina pontifica a possibilidade da sua configuração enquanto erro de fato e erro de direito, in litteris:

"II. Erro substancial: erro de fato e de direito. Em sua essência, o erro de fato e o erro de direito têm a mesma base, ou seja, o desconhecimento e ignorância quanto ao fato ou à lei aplicável ao caso concreto. O problema do erro de direito esbarra no princípio de que ninguém pode alegar como defesa ou fundamento de seu pedido a ignorância do direito, nemo ius ignorare censetur. Por outro lado, quando o texto normativo não for cogente e consistir em motivo determinante do ato, nada impede a sua invocação (cf. art. 139, III)."

(MEDINA, José; ARAÚJO, Fábio. Código Civil Comentado. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022. e-book)

Nota-se, portanto, que, enquanto o erro de fato, no campo civilista, diz respeito ao desconhecimento e ignorância quanto ao fato em si atrelado à natureza, ao objeto da declaração de vontade e às qualidades essenciais do objeto ou pessoa, constata-se que o erro de direito corresponde ao desconhecimento e ignorância quanto à interpretação e aplicação da Lei, e não propriamente quanto à existência desta.

A propósito, a Doutrina define com precisão que “há erro substancial de direito quando for o motivo único ou principal do negócio jurídico, e desde que não implique recusa à aplicação da lei. Não se trata propriamente de desconhecimento da norma jurídica, porque ninguém se escusa de cumprir a lei alegando ignorá-la (LINDB, art. 3.º). O erro de direito diz respeito ao desconhecimento de como a norma tem sido interpretada. Exemplifica-se com a hipótese da pessoa que, estando informada sobre a jurisprudência pacificada no Tribunal de Justiça do Estado em que vive, orienta-se por essa interpretação da lei. Sendo diversa, no entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal sobre a mesma matéria, poder-se-á caracterizar o erro de direito (exemplo inspirado por Lotufo, 2003:387)” (COELHO, Fábio. Curso de Direito Civil: Parte Geral. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2016. E-book).

DO CASO CONCRETO

Estabelecidas tais premissas conceituais, impende examinar se a Sentença objeto da Habilitação de Crédito em comento incorreu, ou não, em eventual erro essencial, seja como erro de fato, seja como erro de direito.

Neste passo, cumpre rememorar que esta AÇÃO DE REVISÃO tem por objeto a Sentença proferida nos autos da HABILITAÇÃO DE CRÉDITO nº 1119900-60.1998.8.08.0024, onde os créditos apontados pela Recorrente foram classificados como “créditos de privilégio especial”.

Sustenta-se, neste feito, que, diante da ocorrência de erro essencial, restou ignorada a circunstância fática de que os créditos objeto de habilitação seriam dos Participantes do Fundo previdenciário administrado pela Recorrente, os quais, por possuírem natureza alimentar, deveriam ter sido classificados como “créditos trabalhistas”, e não como “créditos com privilégio especial”, na forma erroneamente procedida pela Sentença em questão.

A Recorrente defende que “o erro essencial reside nos seguintes fatos: (i) o crédito habilitado não é de titularidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS, ora Apelante, mas dos participantes do fundo por ela administrado, ex-funcionários da COFAVI; e (ii) os recursos aportados no fundo e que compõem o referido crédito são destinados exclusivamente para o pagamento dos benefícios previdenciários dos beneficiários do plano de previdência (isto é, têm natureza alimentar), sendo que a diminuta parcela de titularidade da Apelante, e que serve para o pagamento de suas despesas administrativas, não foi objeto dos pedidos de restituição e reclassificação deduzidos na ação de revisão, porque eles sim, por sua natureza, e na forma da legislação que regula a previdência complementar, devem ser classificados com crédito com privilégio especial” (fl. 363).

Frente ao delineado cenário, tem-se por relevante examinar em que contextura houve a apreciação e o julgamento da primitiva Habilitação de Crédito, avaliando-se, com isso, se o Magistrado prolator da Sentença teria desconhecido ou ignorado fato relevante ao deslinde daquele feito a ponto de revelar a configuração do aventado erro essencial.

Desta forma, cumpre rememorar que a FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO, atualmente sucedida pela Recorrente, formulou pedido de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO distribuído sob o nº 1119900-60.1998.8.08.0024 (antigo nº 024960148922) em 28/01/1996 (fl. 75-verso).

No que concerne à origem dos créditos que pretendia habilitar junto à MASSA FALIDA DA COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA – COFAVI, assim discorreu na Petição Inicial da aludida Habilitação, in litteris:

“V.- Da origem do crédito

Ocorre que, a partir de março de 1990, a COFAVI deixou de pagar os valores devidos à FEMCO, em decorrência do Plano oferecido aos seus Participantes através do Convênio em apreço, tendo o Ministério da Previdência Social, exigido, imediatas providências contra COFAVI, na esfera administrativa e judicial (doc. 85).

Portanto, a COFAVI deixou de honrar o pacto celebrado com a FEMCO, tornando-se inadimplente, inviabilizando, destarte, o Fundo.

Infrutíferas as tentativas de cunho administrativos, em 29 de outubro de 1991, a FEMCO aforou ação ordinária de cobrança dos débitos até então apresentados, feito que ainda tramita perante a MM. 6ª Vara Cível de Santos, processo n. 3168/91, e em 11 de dezembro de 1991, pleiteou junto a Delegacia de Polícia de Cariacica, a abertura de Inquérito Policial por apropriação indébita em decorrência da retenção das contribuições dos Participantes, por parte da COFAVI, sem o devido repasse FEMCO, na forma de Convênio, conforme documentos acostados (documentos 34 a 60).

Em 22 de outubro de 1993, FEMCO e COFAVI celebraram acordo nos autos do processo cível supra referido, o qual foi devidamente homologado por sentença, com trânsito em julgado (documentos 37 a 60).

No referido acordo, a COFAVI confessou o débito, quitando a parcela adstrita as contribuições dos empregados, de março de 1990 até 30 de setembro de 1993, obrigando-se, ainda, a proceder junto a Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social, a legalização e reativação da Funcofavi - Fundação Cofavi de Previdência Social, objetivando, assim, a transferência do gerenciamento do Plano de Benefícios em apreço, bem como a transferência de débito relativo às suas contribuições devidas desde 01 de março de 1990, observadas as diretrizes e normas estabelecidas pelo órgão fiscalizador, a Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social, bem como firmar o competente termo de rescisão do Convênio de Adesão e transferência de gerenciamento até o vencimento do prazo de cento e vinte dias, a contar da assinatura do acordo.

A COFAVI, no citado acordo judicial, obrigou-se, também, a voltar a efetuar os recolhimentos mensais, na forma estabelecida nas cláusulas 2.a. 4.a. 5.a e 8.a do Convênio.

O acordo não foi cumprido.

Diante da inadimplência da COFAVI, iniciou-se a execução do acordo em 08 de março de 1994, face o não pagamento das contribuições afetas à Patrocinadora (COFAVI), e a não transferência do fundo.

A ação cível continua em tramite, em fase de execução de sentença e o inquérito policial, também, em fase de diligências (documentos 38 a 60 e 34 e 35).

A partir de novembro de 1993, a COFAVI além de se apresentar devedora em relação as próprias contribuições, novamente deixou de repassar ao mesmo fundo o percentual relativo as contribuições de seus empregados.

O acordo não cumprido, 28.02.1995, apresentava o débito de R$ 4.236.711,53 doos.39/54), sendo que em 31.05.1995, corresponde a R$ 6.776.153,26 (seis milhões, setecentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), conforme documentos 21 a 30, que acrescido da cláusula penal inserta no acordo judicial descumprido, se eleva em mais R$ 2.032.845,98 (doc.22).

(...)

VIII.- Do crédito.

Conforme declaração ora acostada (documentos 5 e SA) e seus anexos (documentos 06 a 30) a Requerente é credora da Massa Falida, da importância de R$ 17.571.883,90 (dezessete milhões, quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa centavos), base 31 de maio de 1996, cuja origem se encontra estampada no item "V" supra, o qual passa a integrar o presente, para todos os fins de direito, bem como a declaração em apreço, sendo que a classificação se apresenta como privilégio especial, à luz das disposições afetas a Lei 6.435/77, mormente o parágrafo único do artigo 45, e a teor do artigo 102, § 1° e § 2°, I e III do Decreto-Lei 7.661.

In casu, o crédito abrange o título executivo judicial, estampado na certidão anexa (documentos n. 60/61), decorrente da ação de cobrança contra a devedora, supra referida, e que se encontra em fase de execução, e mais as parcelas vencidas até fevereiro de 1996, com os acréscimos estabelecidos no acordo judicial descumprido, e detalhados nos demonstrativos contábeis ora anexados (documentos 21 a 30), referentes as contribuições da devedora, que não foram vertidas ao fundo, bem como as contribuições dos Participantes, que embora retidas pela mesma, não foram repassadas ao mesmo fundo, na forma da legislação (Lei 6.435/77), do Convênio de Adesão e do Regulamento de Benefícios, tendo ocorrido penhora em crédito da devedora no bojo do processo de execução (documentos n. 58 a 60), no importe de R$ 10.000,000,00 (de milhões de reais), equivalente a 949.667,61 UPFES (doc.58).” (fls. 77/78 e fl. 79).

Ultimado o regular processamento da Habilitação de Crédito, na qual, inclusive, houve a realização de prova pericial para fins de confirmação dos cálculos dos créditos aludidos na Petição Inicial, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a Sentença naquele feito com alicerce nos seguintes fundamentos, in litteris:

“Tumulto processual. As impugnações não obedeceram o rito próprio. Por economia processual e face o tempo já decorrido, examino-as neste procedimento.

Conforme manifestação do síndico às fls. 306, com a concordância do Falido e a do Douto Representante do Ministério Público, foi reconhecido o crédito de R$ 17.142.329,47 (dezessete milhas cento e quarenta e dois mil, trezentos e vinte nove reais e quarenta e sete centavos), ou seja, os valores requeridos às fls. 67, menos o valor glosado de R$ 429.554,43 (quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), isto é, valores de contribuição de empregados que já se habilitaram no processo de falência.

Isto posto, considerando tudo mais que consta dos autos, princípios de direito atinentes à espécie, defiro a habilitação de crédito da Requerente no valor de R$ 17.142.329,47 (dezessete milhões, cento e quarenta e dois mil, trezentos e vinte nove reais e quarenta e sete centavos), na classe de crédito de Privilégio Especial.

Sem custas, face o pedido ter sido requerido dentro do prazo marcado na Quebra de Falência.

P.R.L

Transitada em julgado, arquive-se.”

Como dito anteriormente, houve a oposição de Embargos de Declaração em face daquela Sentença, os quais restaram providos em parte, por meio de pronunciamento judicial integrativo nos seguintes termos, in litteris:

“Assiste razão em parte, a embargante, principalmente no que diz respeito à importância glosada, ou seja, R$ 429.554,43 (quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), entretanto, quanto a forma de aplicação de correção monetária e juros, bem como a data base de habilitação, tudo tem previsão legal, a habilitação foi requerida dentro do prazo marcado da quebra e a correção monetária tem previsão legal, bem assim os juros.

Isto posto, acolho os embargos e lhes dou provimento, em parte, para declarar o crédito da embargante no total pedido na inicial, ou seja, de R$ 17.571.883,90 (dezessete milhões, quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa centavos) atualizado até a data da quebra” (fl. 249-verso).

In casu, consoante se constata por meio de simples cotejo entre o inteiro teor da Petição Inicial e da Sentença proferida em sede de Habilitação de Crédito, subsistiu a clara demonstração de que os créditos da Recorrente não diziam respeito, exclusivamente, às suas despesas administrativas de manutenção do Fundo previdenciário.

Deveras, em mais de uma oportunidade, fez-se expressa menção que os créditos a serem habilitados contemplavam não só os créditos atinentes às contribuições da COFAVI que deixaram de ser vertidas, como também relacionados às contribuições dos seus Ex-empregados que foram retidas, mas não repassadas ao respectivo fundo, além de outras despesas e demais consectários.

Na espécie, não se faz possível afirmar que houve falsa percepção da realidade ou ausência de conhecimento tanto pela Recorrente, quanto pelo Magistrado de Primeiro Grau, acerca dos reais contornos fáticos dos créditos objeto da Habilitação em referência.

Frente aos delineados elementos, tem-se por inviável asseverar que não se teve conhecimento ou se ignorou que os créditos constantes da Habilitação seriam de titularidade dos Participantes do fundo administrado pela Recorrente, tanto assim que a todo momento se fez menção, inclusive, à existência de déficit ocasionado pela COFAVI, o que certamente ocasionaria prejuízos aos próprios Participantes do fundo, com sérios riscos de não recebimento de seus benefícios previdenciários.

Desta forma, ante a ausência de falsa noção da realidade ou até mesmo de ausência de conhecimento dos contornos fáticos que originaram os créditos objeto de Habilitação, não há se falar na ocorrência de erro essencial, mais especificamente de erro de fato sob a ótica civilista.

Com efeito, quando se examina a irresignação da Recorrente, percebe-se que a intenção consiste, ao fim e ao cabo, em conferir distinta conformação jurídica aos fatos em questão, em ordem a qualificar os créditos como de natureza alimentar a ponto de permitir a sua reclassificação para “créditos trabalhistas”.

Nesta ordem de ideias, sob o pretexto de caracterização de erro de fato, constata-se que a Recorrente pretende, em última análise, que se confira distinta interpretação jurídica aos créditos objeto da Habilitação de Crédito, cujos contornos fáticos, frise-se, não restaram erroneamente considerados.

À vista da conformação argumentativa da Recorrente, pode-se compreender, inclusive, que a sua pretensão se direciona a eventual arguição de erro de direito, sob a premissa de que não foi adotada a interpretação jurídica condizente com a natureza dos créditos de titularidade dos participantes do fundo, o que acabou por lhes propiciar a errônea classificação de “créditos de privilégio especial”.

Em consonância com importantes ensinamentos doutrinários alhures explicitados, o erro de direito não consiste no desconhecimento da norma jurídica, mas sim da interpretação jurídica que lhe tem sido conferida pelos Tribunais Superiores.

A título ilustrativo do que seria o erro de direito, a Doutrina traz como exemplo “a hipótese da pessoa que, estando informada sobre a jurisprudência pacificada no Tribunal de Justiça do Estado em que vive, orienta-se por essa interpretação da lei. Sendo diversa, no entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal sobre a mesma matéria, poder-se-á caracterizar o erro de direito (exemplo inspirado por Lotufo, 2003:387)” (COELHO, Fábio. Curso de Direito Civil: Parte Geral. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2016. E-book).

Neste diapasão, é válido avaliar em que contexto normativo e interpretativo foi proferida a Sentença na Habilitação de Crédito em testilha.

Na medida em que a prolação da aludida Sentença ocorreu em 10/04/2003 (fl. 51-verso), cabe identificar qual a norma vigente naquela data e a sua respectiva interpretação jurídica aplicável à época.

De fato, quando da distribuição da Habilitação de Crédito (28/01/1996), encontrava-se em vigor a regra inserta no parágrafo único, do artigo 45, da Lei Federal nº 6.435/1997, in litteris:

“Art. 45. Admitir-se-á, no caso das reservas técnicas relativas a benefícios a conceder sob a forma de renda, que os fundos de garantia sejam mantidos em níveis não inferiores a 70% (setenta por cento) das correspondentes necessidades, se as patrocinadoras das entidades assumirem o compromisso de manter, em seus respectivos patrimônios, parcelas equivalentes às insuficiências observadas, de modo que sua cobertura possa, em qualquer época, ser realizada.

Parágrafo único. Em caso de liquidação das patrocinadoras as entidades fechadas terão privilégio especial sobre os fundos constituídos conforme disposto neste artigo”.

Conquanto a norma prevista no parágrafo se encontre vinculada, via de regra, ao que previsto no Caput do dispositivo que lhe é atrelado, nota-se que a incidência do comando previsto no parágrafo único, do referenciado artigo 45, operava-se aos casos em que a Patrocinadora retinha,, sob a sua responsabilidade os valores que deveriam ter sido vertidos no respectivo fundo, o que se equiparava à sua própria liquidação.

Em reforço à aludida percepção, sobreveio a Lei Complementar nº 109/2001, cujo artigo 57 sucedeu aquela primitiva norma nestes termos, in litteris:

“Art. 57. Os créditos das entidades de previdência complementar, em caso de liquidação ou falência de patrocinadores, terão privilégio especial sobre a massa, respeitado o privilégio dos créditos trabalhistas e tributários.

Parágrafo único. Os administradores dos respectivos patrocinadores serão responsabilizados pelos danos ou prejuízos causados às entidades de previdência complementar, especialmente pela falta de aporte das contribuições a que estavam obrigados, observado o disposto no parágrafo único do art. 63 desta Lei Complementar”.

Deste modo, à luz da norma vigente à época do julgamento da Habilitação de Crédito (artigo 57, caput, da Lei Complementar nº 109/2001), encontrava-se normativamente assentado que os créditos das Entidades de Previdência Complementar na hipótese de falência da Patrocinadora “terão privilégio especial sobre a massa, respeitado o privilégio dos créditos trabalhistas e tributários”.

Ademais, com a ressalva de que deveria ser “respeitado o privilégio dos créditos trabalhistas e tributários”, a própria norma deixa claro que os créditos de “privilégio especial” não se enquadravam na categoria daqueles.

Além da delineada conformação jurídica aplicável naquela época, surge relevante a circunstância de que a Recorrente em nenhum momento apontou a existência de qualquer precedente dos Tribunais Superiores, contemporâneo ao julgamento da Habilitação de Crédito que amparasse a inaplicabilidade do artigo 57, da Lei Complementar nº 109/2001.

Neste contexto, não se pode reconhecer a ocorrência de eventual erro de direito, eis que não evidenciado que a interpretação jurídica da norma aplicável pela Sentença julgadora da Habilitação de Crédito estava em descompasso com a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores especificamente naquele momento.

A esta altura, impende consignar que não se ignora a assertiva da Recorrente de que “de acordo com a jurisprudência do e. STJ, o crédito de natureza alimentar, ainda que não decorra de relação de trabalho, na execução concursal, deve ser equiparado àqueles derivados da legislação do trabalho. Essa orientação foi fixada pela Corte Especial no REsp 1.152.218-RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos na vigência do CPC/1973” (fl. 377).

A propósito desse precedente de especial carga vinculativa referido pela Recorrente, a Ementa do julgado restou redigida nos seguintes termos, in litteris:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA.

1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil:

1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal.

1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005.

2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp n. 1.152.218/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe de 9/10/2014.)

À margem de eventual juízo de valor acerca da referida compreensão, tem-se por intransponível considerar, de plano, que o julgamento do referido precedente ocorreu em 07/05/2014, isto é, transcorrido lapso temporal superior a 11 (onze) anos após a prolação da Sentença na Habilitação de Crédito (28/01/1996).

Em sendo assim, conquanto a Recorrente busque sustentar que os créditos, por ostentarem natureza alimentar, devem ser equiparados aos créditos trabalhistas, para fins de habilitação na Falência, em detrimento de sua classificação de crédito de privilégio especial, demonstra-se inviável pretender retroagir a referida interpretação jurídica à época do julgamento da Habilitação de Crédito, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e de transmudar a Ação de Revisão em instrumento de uniformização da jurisprudência.

Neste particular, cabe referir que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça demonstra-se pacífica em assentar que a Ação Rescisória não consiste em instrumento processual vocacionado a adequar a coisa julgada à nova orientação jurisprudencial estabelecida após o trânsito em julgado, in litteris:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO QUANDO HAVIA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO À MATÉRIA. SÚMULA Nº 343 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 168 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de divergência visam harmonizar precedentes conflitantes proferidos em Turmas distintas em julgamentos de recurso especial ou em agravo que tenham analisado o mérito do recurso inadmitido pelo Tribunal de origem.

2. O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência atual do STJ no sentido de ser inviável a ação rescisória com o objetivo de desconstituir a coisa julgada a fim de supostamente adequá-la à nova orientação jurisprudencial sobre a inclusão de auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada.

3. Essa nova orientação jurisprudencial foi firmada pela Corte Especial no julgamento do EAREsp 397.326/MG, na sessão de julgamento de 19/10/2016 e, desde então, vem sendo observada por todas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EAREsp n. 2.149.969/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Em síntese, na medida em que esta Ação de Revisão se equipara à Ação Rescisória, tem-se por igualmente inviável utilizá-la para fins de adequação da coisa julgada à superveniente diretriz jurisprudencial firmada acerca da matéria.

Neste sentido, inclusive, tem se pronunciado a jurisprudência pátria em situação símile a destes autos, in litteris:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CASO CONCRETO.

No caso concreto, em que pese o novel entendimento do Eg. STJ acerca da natureza dos créditos advindos de honorários advocatícios em processos falimentares, percebe-se que o agravante já havia se habilitado, com sentença de procedência, ainda em 2004. Neste caso, a simples alteração jurisprudencial não enseja a reforma da coisa julgada, e nem caracteriza situação de ”erro essencial”.

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RS - AI: 70066719816 RS, Relator: Des. Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 11/11/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLASSIFICAÇÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MATÉRIA PRECLUSA.

1. NO CASO EM ANÁLISE, A PARTE AUTORA PRETENDIA VER O SEU CRÉDITO, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INSERTO NA CLASSE DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS, EQUIPARADO A ESTES, E NÃO NA DOS CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO GERAL, NO PROCESSO FALIMENTAR DA PARTE APELADA.

2. NOTE-SE QUE A DECRETAÇÃO DA QUEBRA DATA DE 16/12/2009, PORTANTO, TRANSITADA EM JULGADO, NA MEDIDA EM QUE NÃO HÁ NOTÍCIA NOS AUTOS ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO.

3. PORTANTO, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O QUE PRETENDE A PARTE APELANTE É ALTERAR A CLASSIFICAÇÃO DE SEU CRÉDITO JÁ DEFINIDA NA DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO, O QUE É JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL, NA MEDIDA EM QUE SE TRATA DE MATÉRIA IRREMEDIAVELMENTE PRECLUSA, A TEOR DO QUE ESTABELECE O ART. 507 COMBINADO COM O ART. 508, AMBOS DO CPC.

4. ADEMAIS, A CIRCUNSTÂNCIA ATINENTE À MUDANÇA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO PROVENIENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, NA FORMA DO ARTIGO 543-C DO CPC/73, NA DATA DE 07/05/2014, O QUAL RECONHECEU A NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR SI SÓ, NÃO DÁ AZO À RECLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO DA PARTE APELANTE JÁ ESTABELECIDO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

5. ISTO SE DEVE AO FATO DE QUE, AO ADMITIR A DISCUSSÃO AD PERPETUUM IMPORTARIA EM DESATENDER A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, A FIM DE PACIFICAR OS CONFLITOS PRIVADOS E DAR SEGURANÇA JURÍDICA À ORDEM SOCIAL, SEM CUMPRIR COM A DECISÃO JUDICIAL DADA EM DETERMINADA JURISDIÇÃO E EM TEMPO CERTO.

6. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVERÃO SER MAJORADOS QUANDO A PARTE RECORRENTE NÃO LOGRAR ÊXITO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, INDEPENDENTE DE PEDIDO A ESSE RESPEITO, DEVIDO AO TRABALHO ADICIONAL NESTA INSTÂNCIA, DE ACORDO COM OS LIMITES FIXADOS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 E SEUS PARÁGRAFOS DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

(TJ-RS - AC: 50017319020188210086 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

Por fim, ainda neste tópico alusivo ao erro essencial, percebe-se que até aqui a análise acerca do alegado vício operou-se à luz de premissas do Direito Civil sob a perspectiva dos negócios jurídicos em geral.

Nada obstante, diante da equiparação entre a Ação de Revisão e a Ação Rescisória, cabe considerar também que tal erro essencial seria correspondente ao erro de fato do Direito Processual Civil, e, neste particular, demonstram-se pertinentes algumas considerações.

Em relação ao erro de fato, dispõe o § 1º, do artigo 966, do Código de Processo Civil, que “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.

A propósito desta hipótese de rescindibilidade, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça pontifica que “a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato” (STJ - AgInt no AREsp 909.615/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018).

Neste passo, não se pode perder de vista que “há erro de fato quando o órgão julgador imagina ou supõe que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido ou quando simplesmente ignora fato existente, não se pronunciando sobre ele. (AgRg na AR 4.367/PR, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010.). (...) Trata-se, portanto, de um erro de percepção e, não, de um critério interpretativo do juiz” (STJ - AR 4.555/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016).

Desta feita, cabe assentar, em termos objetivos, que “para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (...), é indispensável, em síntese: i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato” (STJ - AR 1.421/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/05/2010, DJe 08/10/2010).

Na hipótese dos autos, não há se falar, sob o ponto de vista técnico processual, na configuração do suscitado erro de fato, pois, como demonstrado anteriormente, em nenhum momento foi considerado inexistente ou até mesmo desconsiderado o fato de que os créditos objeto de Habilitação eram compostos por verbas de titularidade dos Participantes do Fundo Previdenciário. Logo, ainda que o Magistrado de Primeiro não tenha expressamente as qualificado como verbas alimentares, deixando de empregar-lhes o tratamento jurídico equiparado a créditos trabalhistas, tal situação não consiste em erro de fato, mas sim hipotético mero erro de julgamento, caso se entendesse que o Juiz agiu em desacordo com a Lei, o que não restou evidenciado diante do contexto jurídico-jurisprudencial vigente à época da prolação da Sentença na Habilitação de Crédito.

Por conseguinte, impõe-se concluir que as especificidades do caso, sob qualquer ângulo que se aprecie a controvérsia, não autoriza o acolhimento da pretensão deduzida em sede de Ação de Revisão, tornando-se inviável a desconstituição da coisa julgada decorrente da Sentença proferida na Habilitação de Crédito em referência.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

No que concerne à questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento dos REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1076), in litteris:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No tocante à matéria sub examem, à vista do regramento previsto no § 2º, do Código de Processo Civil, sobretudo em atenção à orientação firmada no referenciado precedente de especial carga vinculativa, afigura-se inviável a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa.

Logo, revela-se incensurável o arbitramento empreendido pelo Juízo a quo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, por certo, a retificação levada a efeito neste Segundo Grau de Jurisdição.

Ademais, não há se falar em redimensionamento dos ônus sucumbenciais pelo simples fato de que ocorrido a modificação do valor da causa, não constituindo hipótese a ensejar eventual sucumbência recíproca.

CONCLUSÃO

Isto posto, com amparo nos fundamentos retro aduzido, ACOMPANHO O VOTO FIRMADO PELO EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA para CONHECER E CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, apenas e tão somente para retificar o valor da causa, com fundamento no artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil, fixando-o em R$ 1.061.581,57 (um milhão e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos), mantendo incólumes os demais termos da Sentença recorrida e revogando a tutela de urgência ao seu tempo deferida, nos autos do Pedido Autônomo de Atribuição de Efeito Suspensivo à Apelação Cível (Pedido de Efeito nº 5003735-88.2022.8.08.0000).

É como Voto, respeitosamente.

*

JRP*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0011570-14.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

APELADO: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: MATHEUS SANCHES DE OLIVEIRA LIMA - RJ216636, PAULO DE MORAES PENALVA SANTOS - RJ31636

Advogado do(a) APELADO: LUIZ PRETTI LEAL - ES6825

JUIZ DE DIREITO SENTENCIANTE: JOSÉ BORGES TEIXEIRA JÚNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da sentença de fls. 334/336, proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação revisional de classificação de crédito” proposta no âmbito da falência da
MASSA FALIDA DA
COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITORIA COFAV
I
, julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de fls. 341/375, alega a apelante, em síntese, que
(I)
deve haver a reforma da decisão que modificou, de ofício, o valor da causa, uma vez que a demanda objetiva unicamente reclassificar o crédito já habilitado no Quadro Geral de Credores, não havendo pretensão de acréscimo, redução ou alteração do valor inscrito, o que denota a ausência de conteúdo econômico apreciável;
(II)
sendo a FEMCO (sucedida pela Previdência Usiminas) mera administradora de recursos desembolsados pela patrocinadora e seus participantes, para o custeio de benefícios previdenciários, o patrimônio formado é de titularidade dos participantes e, nessa linha, é inequívoca a natureza alimentar dos recursos, pois se destinam à subsistência dos beneficiários;
(III)
consoante entendimento do STJ, o crédito de natureza alimentar, ainda que não decorra da relação de trabalho, na execução concursal, deve ser equiparado àqueles derivados da legislação trabalhista, mesmo em caso de controvérsia regida pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945;
(IV)
a Constituição da República de 1988, ao alçar a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, impõe a interpretação da legislação infraconstitucional sob novas lentes, sendo que, no caso do regime falimentar, deve-se equiparar os créditos alimentares aos derivados das relações de trabalho;
(V)
a classificação dos créditos na classe dos “credores com privilégio especial”, com base em norma previdenciária inaplicável, constitui erro essencial e grande injustiça, pois a sentença de habilitação se baseou em premissa fática equivocada, qual seja, a de que os créditos a serem habilitados pertenciam à FEMCO e não aos participantes/trabalhadores;
(VI)
a Fundação COSIPA não se atentou à diferença entre as verbas destinadas ao pagamento dos benefícios previdenciários e aquelas que serviam para pagar suas despesas administrativas, o que a levou a equivocadamente pugnar pela inclusão na classe de credores com privilégio especial, como se fossem verbas de mesma natureza;
(VII)
a inclusão do crédito na classe correta é questão de ordem pública, tratando-se de direito indisponível da parte, de sorte que não está o magistrado adstrito aos limites em que proposta a habilitação;
(VIII)
não merece prosperar a conclusão do juízo de primeiro grau no sentido de que a Ação de Revisão não se presta a rescindir “decisões ruins”, pois o objetivo da ação em questão é de justamente promover a inclusão, retirada ou a reclassificação de créditos que foram indevidamente habilitados;
(IX)
subsidiariamente, em caso de desprovimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser fixados com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC, já que a causa possui valor baixo (R$ 1.000,00), não devendo subsistir a retificação de ofício do valor promovida pelo juízo de primeiro grau.

Nos autos do pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo à apelação tombado sob o nº 5003735-88.2022.8.08.0000, deferi a tutela provisória de urgência para assegurar a reserva do montante do crédito classificado no Quadro Geral de Credores em favor da apelante até o julgamento definitivo do recurso de apelação interposto.

Contrarrazões apresentadas pela apelada às fls. 384/392, pugnando pela manutenção do valor da causa retificado pelo juiz de primeiro grau, com a consequente fixação de honorários com base no § 2º, do art. 85, do CPC, bem como o desprovimento do recurso, ante a ausência de erro de fato ou de direito a embasar o pedido revisional.

Em breve síntese, a apelante
PREVIDÊNCIA USIMINAS
ajuizou a presente “ação revisional de crédito”, com fulcro no art. 19 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência (LREF) – 11.101/2005, em face da
MASSA FALIDA DA
COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITORIA COFAV
I
sob o fundamento de que o crédito habilitado pela sucedida
FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (
FEMCO
)

nos autos da habilitação de crédito nº 1119900-60.1998.8.08.0024 foi inscrito em categoria equivocada, em virtude de erro essencial, o que possibilita a rescisão da sentença de habilitação para a reclassificação do crédito, tendo em vista que até o momento o processo falimentar não foi concluído.

Narra a requerente/apelante que em 1985, quando ainda estatal e integrante do Grupo Siderbrás, a Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI celebrou Convênio de Adesão com a FEMCO (fls. 52/54-v.º), com o escopo de aderir ao plano de previdência complementar da Fundação, regulado pelo Regulamento de Benefícios.

Afirma que dentre as obrigações constantes no Convênio de Adesão, caberia à COFAVI, na qualidade de patrocinadora:
a)
recolher ao plano, a título de dotação inicial, 3,5% sobre o total da folha de pagamento do ano civil anterior;
b)
aportar recursos para o custeio dos benefícios de complementação de aposentadoria de seus empregados, no patamar inicial de 11% sobre o salário real de contribuição de cada colaborador;
c)
realizar aportes mensais adicionais para constituição de reserva, no mínimo, de 1985 a 2009;
d)
descontar do pagamento efetuado aos seus empregados o percentual por estes autorizado, recolhendo as respectivas quantias ao Fundo de Previdência.

Sustenta que não obstante ter cumprido adequadamente o Convênio de Adesão nos cinco primeiros anos de vigência, a partir de março de 1990 a COFAVI passou a não mais aportar as contribuições mensais que eram de sua responsabilidade na qualidade de patrocinadora, interrompendo, também, o repasse das contribuições descontadas do contracheque de seus empregados.

Diante disso, relata que as partes tentaram, sem sucesso, solucionar extrajudicialmente a questão, o que resultou na propositura da ação de cobrança nº 3168/91, perante a 6ª Vara Cível de Santos/SP, tendo ocorrido no âmbito do referido processo, em setembro de 1993, a homologação de transação, na qual a COFAVI confessou o débito e se comprometeu a quitar o passivo e retomar o recolhimento das contribuições, bem com a firmar o competente termo de rescisão do Convênio de Adesão e providenciar a transferência de gerenciamento do Plano de Benefícios junto à Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social (SPC).

Aduz que muito embora a COFAVI tenha cumprido parcialmente as obrigações firmadas no acordo supramencionado, com quitação de parcela da dívida relativa ao período de março de 1990 a setembro de 1993, a partir de então a patrocinadora interrompeu de vez os pagamentos e repasses, situação que se prolongou até a decretação da falência, em 1996.

Menciona ainda que em função dessa realidade, a reserva garantidora da submassa FEMCO/COFAVI sequer chegou a ser completamente formada e, nesse passo, a reserva existente acabou se exaurindo, de modo que a Fundação se viu impedida de continuar pagando as complementações de aposentadoria dos assistidos e de proceder à devolução das contribuições aos participantes ativos.

Destaca que em função do descumprimento das obrigações da COFAVI perante a FEMCO e da posterior decretação da falência daquela, a Secretaria de Previdência Complementar homologou a retirada da patrocinadora do plano de benefícios administrado pela Fundação, e determinou a habilitação, pela FEMCO, do crédito relativo aos valores necessários ao cumprimento das obrigações para com os participantes ex-empregados da COFAVI no processo falimentar.

Alude que com o fim de receber da Massa Falida as verbas a que fazia jus, a FEMCO formulou o requerimento de habilitação de crédito nº 1119900-60.1998.8.08.0024, no qual se declarou credora de R$ 17.571.883,90, pleiteando a habilitação na classe “crédito com privilégio especial”, quantia esta que advém do somatório dos seguintes créditos:
a)
R$ 8.249.496,80 oriundos de contribuições devidas pela COFAVI;
b)
R$ 429.554,43 relativos a contribuições descontadas dos empregados, e não repassadas ao Fundo;
c)
R$ 129.948,01 decorrentes de despesas administrativas;
d)
R$ 8.762.884,66 de deficit do Plano.

Nesse contexto, afirma ter ocorrido a habilitação equivocada dos créditos,
por erro essencial
, pois, segundo entende, a FEMCO não teria se atentado para a natureza alimentar das contribuições devidas pela COFAVI ao Fundo, incluindo-as em conjunto com os demais créditos em uma única categoria (privilégio especial). Além disso, aponta incorreção na habilitação do montante decorrente dos descontos realizados diretamente no contracheque dos empregados, e não repassados ao Fundo, sustentando que tais valores devem ser objeto de restituição (art. 85, LREF, que corresponde ao art. 76 do Decreto-Lei nº 7.661/1945), haja vista serem de titularidade dos empregados, e não propriamente crédito destes em face da Massa Falida.

Defende que os créditos decorrentes das contribuições mensais devidas pela COFAVI e das parcelas descontadas do salário dos ex-empregados possuem natureza alimentar e, na esteira da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ, devem ser equiparadas ao crédito oriundo das relações trabalhistas, sendo que, quanto aos últimos (
valores descontados dos empregados
), caso não acolhido o pedido de restituição,
há necessidade de enquadrá-los
na Classe I (trabalhista/alimentar)
.

Por fim, alega que o parágrafo único do art. 45 da Lei nº 6.435/1977, que fundamentou a inclusão de todos os créditos habilitados na classe “crédito com privilégio especial” não se aplica à hipótese dos autos, dada a natureza alimentar/trabalhista da verba, bem como que o Convênio de Adesão firmado entre a COFAVI e a FEMCO não previu a possibilidade de redução do fundo de garantia, na forma do caput do referido dispositivo.

Feita essa contextualização, passa-se ao exame das teses recursais.

1) DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA, DE OFÍCIO

Como narrado, a apelante sustenta ter sido inapropriada a retificação do valor da causa, de ofício, pelo magistrado de primeiro grau, sob o fundamento de que pretende, unicamente, obter a reclassificação do crédito habilitado no procedimento falimentar, pedido que, segundo afirma, não possui valor economicamente apreciável.

A título de esclarecimento, pontua-se que a apelante, ao protocolizar a ação, atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para efeitos meramente fiscais. Ocorre que, no decorrer da tramitação processual, o d. Juiz de primeira instância proferiu a decisão de fl. 290, corrigindo de ofício o valor da causa, por entender que a pretensão da apelante possui expressão econômica que corresponde à totalidade dos créditos habilitados no processo de falência da COFAVI, ocasião em que arbitrou o valor da causa em R$ 17.443.935,09.

Após detida análise dos fundamentos empregados pela apelante em sua peça de impugnação, constata-se que o pleito de reforma da decisão em comento merece parcial acolhimento na parte relativa ao valor da causa estipulado em primeira instância.

Destaca-se que, de fato, possui razão a apelante ao afirmar que o pedido de mera reclassificação do crédito, sem qualquer redução ou elevação do valor habilitado (R$ 17.443.935,09), não possui reflexo econômico próprio ou imediato, pois em caso de acolhimento do pleito não ocorrerá mudança do
quantum
devido pela Massa Falida. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que deixou de condenar os agravados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos advogados do agravante. Classificação inicial do crédito do FGC como subordinado pelo administrador judicial, em virtude da administração exercida durante o período do RAET. Impugnação de crédito pelo FGC que visava à reclassificação para quirografário. Impugnação de crédito pelo BCS que pretendia a exclusão do FGC do concurso universal. Julgamento conjunto na origem para determinar a reclassificação do crédito do FGC de subordinado para quirografário, sem fixar, contudo, o ônus da sucumbência, questão objeto do presente recurso. Agravos de instrumento interpostos, autonomamente, pelo BCS e pela Metrus - terceira (credora) prejudicada, para manutenção do crédito do FGC na classe subordinada. No julgamento dos recursos do BCS e da Metrus, afastou-se a natureza subordinada do crédito do FGC, entendendo-o, todavia, como sub-quirografário (art. 351 do CC/02) apenas em relação aos credores originários garantidos (depositantes/investidores do sistema financeiro), permanecendo em igualdade de condições com os demais créditos integrantes da classe quirografária. Hipótese em que tanto o agravante quanto os agravados ficaram parcialmente vencidos em suas pretensões. Sucumbência recíproca. Caráter contencioso/litigioso das impugnações de crédito que impunha o arbitramento da sucumbência. Princípio da causalidade. Omissão da r. decisão recorrida quanto ao ponto. Conquanto o art. 85, § 2º, do CPC/15 defina o proveito econômico e o valor da causa como critérios de arbitramento dos honorários sucumbenciais, nada obsta a apreciação equitativa pelo Juízo, com fundamento no § 8º do referido dispositivo, à luz das diretrizes insculpidas no sobredito § 2º, incisos I a IV.
Irrazoável o arbitramento de percentual sobre o valor total do crédito discutido na origem, que supera dois bilhões de reais. Controvérsia que não versou sobre o valor do crédito, mas sobre sua sujeição ao concurso universal e classificação.
Modulação equitativa. Repartição das despesas e arbitramento, por equidade, dos honorários advocatícios em R$ 50.000,00, nos termos do art. 85, § 14, e art. 86, ambos do CPC/2015, também de acordo com a jurisprudência do C. STJ. Verba honorária que abarca ambas as impugnações de crédito. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2096035-95.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de Registro: 22/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO -
Decisão agravada que acolheu o pedido da recuperanda e determinou a reclassificação dos créditos
adquiridos pela agravante, originalmente arrolados na Classe IV – Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para a Classe III- Quirografária – Impossibilidade – Dispositivo legal que fundamentou a decisão agravada aplicável apenas aos credores trabalhistas – Interpretação analógica do regramento que poderia impossibilitar a cessão de direitos creditórios por microempresas e empresas de pequeno porte e, por conseguinte, inviabilizar a captação de recursos no mercado de negociação de créditos – Alteração que se opõe ao previsto no plano de recuperação - Cessão de crédito que não altera as prerrogativas de pagamento no âmbito da recuperação judicial – Alteração recente no regramento aplicável aos credores trabalhistas com o intuito de possibilitar ao credor alimentar o acesso mais célere ao seu crédito mediante a cessão de direitos – Decisão reformada, com determinação – Recurso da credora nesta parte provido – Recurso da recuperanda improvido. AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS – Fixação por equidade – Cabimento no caso em tela - 'Distinguishing' da sistemática do CPC e dos precedentes que levaram à edição da tese firmada em relação ao processamento dos incidentes da Lei 11.101/05 – Critério da especialidade - Fixação por equidade mantido –
Ausente um resultado econômico imediato, de ganho ou perda para uma das partes, dada a natureza do incidente
– Exegese do disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC de 2015 e da Lei 11.101/05 – Precedentes das C. Reservadas de Direito Empresarial – Recurso da credora nesta parte improvido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2102644-55.2021.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Birigui - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2022; Data de Registro: 21/10/2022)

Sucede, contudo, que além do pedido de reclassificação de crédito, a apelante requer, quanto aos créditos oriundos dos descontos realizados pela COFAVI na remuneração dos ex-empregados,
a restituição imediata e com preferência em relação aos credores concursais
, inclusive os trabalhistas, com a devida atualização da verba (item “i”, fl. 34-V.º).

Verifica-se que apenas de modo subsidiário, caso não acolhido o pedido de restituição de tais créditos, é que a apelante pleiteia a reclassificação, na Classe I (créditos de natureza trabalhista/alimentar), em conjunto com as parcelas devidas pela COFAVI.

Desse modo, ao menos quanto ao pedido de restituição do valor de R$ 429.554,43, relativo aos descontos realizados pela COFAVI na remuneração dos ex-empregados, e que deveriam ter sido repassados à FEMCO,
há nítida expressão econômica
, na medida em que a apelante requer o recebimento imediato do montante
, com preferência aos créditos concursais, na forma do art. 84, inciso I-C, da Lei nº 11.101/2005.

Portanto, não há que se falar em ausência de conteúdo patrimonial ou proveito econômico, sendo descabida a atribuição do valor da causa em apenas R$ 1.000,00, como o fez a parte apelante. Vislumbra-se, assim, a necessidade de fixação do valor da causa de acordo com a parcela dos pedidos que possui expressão econômica imediatamente quantificável, qual seja, o de restituição da quantia de R$ 429.554,43, devidamente atualizada.

Procedendo-se à atualização da quantia desde a data de prolação da sentença de habilitação (10/04/2003) até a data de propositura da ação (31/07/2020), pelo Sistema de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGJ/ES, chega-se ao valor de
R$ 1.061.581,57
, o qual arbitro como valor da causa, na forma do art. 292, § 3º, do CPC.

2)
DA (IN)OCORRÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL NA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO

Superada a questão relativa ao valor da causa, passa-se ao exame da tese de ocorrência de erro essencial quando da habilitação dos créditos no procedimento falimentar.

Retomando os termos da peça de irresignação, vê-se que a apelante pretende ver reconhecida a ocorrência de erros essenciais consistentes na inclusão equivocada do crédito na Classe “com privilégio especial”, para o fim de reclassificar o valor histórico de R$ 17.441.935,09 na Classe I (credores trabalhistas).

Segundo dispunha o art. 99 do Decreto-Lei nº 7.661/1945 (antiga Lei de Falências), com previsão semelhante no art. 19 da Lei nº 11.101/2005, poderia o síndico (atual administrador judicial) ou qualquer credor admitido, até o encerramento da falência, pedir a exclusão,
outra classificação
, ou simples retificação de quaisquer créditos
nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou de documentos ignorados na época do julgamento do crédito
.

Trata-se de ação com natureza jurídica de “ação rescisória” ou “ação de revisão”, que possibilita, ainda que o Quadro Geral de Credores se apresente como definitivo, a retificação dos créditos nele incluídos mesmo após a sua homologação judicial, desde que não encerrado o procedimento falimentar.

Como adverte Marcelo Barbosa Sacramone
1
, a possibilidade do ajuizamento da ação em questão “decorre de eventuais pressupostos equivocados na inclusão do crédito, como dolo ou erro da parte, fraude, simulação ou houver desconhecimento em relação à existência de documentos, mesmo que anteriormente existentes, mas desconhecidos à época, a demonstrar o que se pretendia”.

Ao tratar dos vícios do consentimento que tornam anuláveis os negócios jurídicos, Flávio Tartuce
2
esclarece que “o erro é um engano fático, uma falsa noção, em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito, que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o negócio jurídico”. E, prossegue o autor, detalhando que “de acordo com o art. 138 do CC/2002, os negócios jurídicos celebrados com erro são anuláveis, desde que o erro seja substancial, podendo ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias em que o negócio foi celebrado.”

Orlando Gomes
3
, a seu turno, destaca que “tendo sobre um fato ou sobre um preceito noção inexata ou incompleta, o agente emite sua vontade de modo diverso do que a manifestaria, se deles tivesse conhecimento exato, ou completo”.

Frise-se que o erro que torna anulável o negócio jurídico é o de natureza substancial, cuja definição se encontra delineada no art. 139 do Código Civil, nestes termos:

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

Tratando especificamente da aplicação do vício em questão na ação de revisão do procedimento falimentar, José da Silva Pacheco evidencia que:

“se os fatos invocados para fundamentar a revisão já existiam ao tempo da verificação do crédito e podiam justificar a impugnação, não podem servir de fundamento para a ação de revisão. Requer-se que a existência ou prova de falsidade, dolo, simulação, fraude ou erro essencial seja ignorada por ocasião da verificação do crédito, tendo sido descoberta posteriormente”.
4

Para corroborar seu ponto de vista, José da Silva Pacheco
5
cita a lição de Trajano Miranda Valverde, segundo o qual os motivos que autorizam a propositura da ação de revisão da Lei de Falências:

“[...]
estão em relação com fatos preexistentes à admissão do crédito e que deveriam obstar, se conhecidos, à sua inclusão na falência
. Por isso usa a Lei o termo ‘descoberta’, tradução, aliás, de ‘
Scoperta
’, da legislação originária, isto é, do art. 770 do Código Comercial italiano e do art. 13 da Lei de 10 de junho de 1930, da Itália. Não obstante revogados pelo art. 266 do Decreto n. 267, de 16 de março de 1942, não deixou este de, no art. 102, facultar a demanda revocatória contra créditos admitidos, ao se descobrir (
Si Scopre
) que a admissão de um crédito ou de uma garantia foi determinada por falsidade, dolo, erro essencial de fato, ou se aparecer documentos ignorados”.

No mesmo sentido, esclarece Jorge Lobo
6
que “a
descoberta posterior de uma das causas
, ou de novos documentos que demonstrem o equívoco em que se incorreu – e que não pode prevalecer – justifica o afastamento do crédito, ou sua correção quanto ao valor ou classificação”.

Logo, consoante entendimento doutrinário, a rescisão de sentença de habilitação por erro essencial demanda que seja descoberto, posteriormente à inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores,
a existência do vício d
e
consentimento,
sem o qual a emissão de vontade teria ocorrido de modo diverso
.

Feitos esses esclarecimentos de cunho introdutório, observa-se que a habilitação de crédito realizada pela Fundação sucedida pela apelante não se encontra eivada de erro essencial, na acepção considerada para fins de manejo da “ação rescisória” do art. 99 do Decreto-Lei nº 7.661/1945 (atual art. 19 da LREF).

Como dito, a apelante sustenta a ocorrência de erro essencial por ter a sentença de habilitação se baseado em premissas fáticas equivocadas, na medida em que considerou que todas as verbas que compunham o crédito a ser habilitado detinham idêntica natureza, deixando de se atentar para o fato de que os recursos desembolsados pela COFAVI, assim como os descontados dos ex-empregados, são de titularidade destes últimos e, assim, ostentam natureza equiparada à trabalhista, para fins de classificação no procedimento falimentar.

Na realidade, a habilitação dos créditos se deu na Classe prevista na legislação de regência da época, que conferia aos créditos titularizados pela entidade de previdência complementar em face da empresa patrocinadora a qualificação de “crédito com privilégio especial” (art. 45, parágrafo único, Lei 6.435/1977) tendo sido assim requerido pela FEMCO e deferida pelo magistrado sentenciante. Eis a previsão legal que fundamentou o pedido e a sentença de habilitação:

Art. 45. Admitir-se-á, no caso das reservas técnicas relativas a benefícios a conceder sob a forma de renda, que os fundos de garantia sejam mantidos em níveis não inferiores a 70% (setenta por cento) das correspondentes necessidades, se as patrocinadoras das entidades assumirem o compromisso de manter, em seus respectivos patrimônios, parcelas equivalentes às insuficiências observadas, de modo que sua cobertura possa, em qualquer época, ser realizada.

Parágrafo único. Em caso de liquidação das patrocinadoras as entidades fechadas terão privilégio especial sobre os fundos constituídos conforme disposto neste artigo.

Apesar de a apelante sustentar a inaplicabilidade do parágrafo único do art. 45 da Lei nº 6.435/1977 à hipótese dos autos, por entender que este somente incidiria no caso do caput do mesmo dispositivo (previsão expressa no contrato de adesão quanto ao compromisso de manutenção, no patrimônio da patrocinadora, de um percentual dos valores que seriam repassados ao Fundo), verifica-se possível a aplicação, por analogia, do comando legal a quaisquer dos casos em que a patrocinadora retém sob sua responsabilidade, ainda que em violação ao Convênio de Adesão, os valores que deveriam ter sido destinados ao Fundo Previdenciário, tal como ocorreu na relação entre a COFAVI e a FEMCO.

Corrobora tal entendimento o fato de ter a Lei Complementar nº 109/2001 (inclusive já vigente quando da prolação da sentença de habilitação), que revogou a Lei nº 6.435/1977, previsto expressamente em seu art. 57 que os créditos das entidades de previdência complementar, em caso de liquidação ou falência de patrocinadores,
terão privilégio especial sobre a massa
, denotando que a tal conclusão também poderia ser extraída da legislação revogada.

Nota-se que a apelante pretende, na prática, valer-se, por analogia, da paulatina evolução jurisprudencial ocorrida no âmbito do STJ, ao considerar os honorários advocatícios como verbas de natureza alimentar e, portanto, equiparadas ao crédito trabalhista para fins de habilitação no Quadro Geral de Credores (Tema Repetitivo nº 637), para modificar uma situação consolidada há mais de duas décadas, sob a justificativa da ocorrência de erro substancial.

Aliás, de modo aparentemente contraditório, a apelante realiza argumentação com considerável esmero técnico para diferenciar as verbas devidas pela COFAVI (“parcela patronal”) e aquelas descontadas da remuneração dos ex-empregados dos demais créditos habilitados, indicando que a sentença se baseou em premissas fáticas equivocadas ao considerar todos os créditos como de uma única natureza.

Não obstante, ao requerer a reclassificação, engloba indistintamente todos os créditos na Classe I (credores trabalhistas). Ora, se há créditos tais como os oriundos de despesas administrativas e do deficit do plano, aos quais a apelante não atribui natureza alimentícia, o correto seria pleitear a reclassificação somente da parcela que reputa equiparável aos créditos decorrentes da legislação trabalhista, mantendo os demais na qualidade de crédito com privilégio especial.

Em hipóteses análogas à presente, e na linha do que decidiu o d. magistrado de primeiro grau, a jurisprudência tem afastado a reclassificação de crédito em procedimento falimentar com base em mudança posterior de interpretação de normas, sob pena de grave risco à segurança jurídica, vejamos:

Agravo de instrumento -
falência - honorários advocatícios - crédito classificado como de privilégio especial
- categorização efetivada por meio de decisão transitada em julgado - impossibilidade de reclassificação - recurso não provido. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do então vigente art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de que aos honorários advocatícios será dispensado tratamento igual ao conferido aos créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos ostentarem natureza alimentar.
2. Permitir a reclassificação de crédito reconhecido e categorizado por decisão transitada em julgado com base em entendimento jurisprudencial firmado posteriormente, ainda que aprovado sob a sistemática dos recursos repetitivos, afronta a segurança jurídica.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - 1.0024.02.683314-5/009 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 2ª VARA EMPRESARIAL - AGRAVANTE: JOÃO HENRIQUE CAFÉ DE SOUZA NOVAIS - AGRAVADO: BANCO HERCULES S/A (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.02.683314-5/009, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2017, publicação da súmula em 27/07/2017)

A questão alusiva ao “erro” capaz de motivar eventual ação com sustentáculo no art. 19 da Lei 11.101/2005 encontra respaldo em duas correntes doutrinárias, uma delas a sustentar a autonomia do “erro” mencionado na Lei Especial, cuja conotação estaria vinculada aos defeitos do negócio jurídico, na forma do Código Civil – aspecto este já abordado – enquanto a outra defende a aplicabilidade, por analogia, da hipótese de rescisória por “erro de fato”, nos moldes verificados no inciso VIII, e § 1º, do art. 966 do CPC
7
.

Para os que sustentam a aplicação analógica da hipótese de “erro de fato” do inciso VIII do art. 966 do CPC à “ação rescisória” fundada no art. 19 da Lei nº 11.101/2005, há suficiente similitude entre as referidas previsões normativas, a autorizar o compartilhamento de bases dogmáticas e jurisprudenciais comuns entre elas. Nessa toada, o STJ, ao abordar o cabimento da ação rescisória do art. 966 do CPC, manifestou-se pela inviabilidade de sua utilização para desconstituir a coisa julgada em caso de mudança posterior de entendimento jurisprudencial, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR À SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA
(SÚMULA 343/STF). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS, NEGANDO-SE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A divergência está caracterizada, pois, enquanto o acórdão embargado defende a mitigação da Súmula 343/STF, possibilitando a rescisão de decisórios assentados em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, em razão de posterior modificação jurisprudencial, o aresto paradigma estabelece não contemplar o enunciado sumular atenuação que admita a rescisão de julgados nesses casos. 2. O aresto embargado deve ser reformado, porquanto proferido já em momento posterior à consolidação do entendimento desta Corte, nos julgamentos das ARs 5.311/RJ e 5.160/RJ, de ser descabida a pretensão rescisória de, sob o argumento da ocorrência de violação a literal disposição de lei, fazer prevalecer posterior entendimento da Corte, consolidado em sentido diverso daquele adotado pelo acórdão rescindendo. 3.
Nesses casos, somente cabe ação rescisória quando a divergência acerca da interpretação de texto legal já tiver sido superada em momento anterior à prolação da chamada sentença rebelde
. 4. Embargos de divergência acolhidos para negar provimento ao recurso especial. (EREsp n. 1.508.018/RS, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

Tampouco, segundo o Tribunal da Cidadania, pode ser manejada a ação rescisória como sucedâneo recursal, objetivando a rediscussão de entendimento jurídico aplicado pela decisão rescindenda, e que “eventual desacerto quanto à (não) aplicação de enunciado sumular ou de jurisprudência do STJ não se equivale a erro de fato, mas de direito (critério interpretativo do julgador sobre aplicação de fontes normativas secundárias ao caso concreto)” (AR n. 6.826/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 2/5/2023).

Também há pronunciamento do STJ considerando que o erro de fato que autoriza o ajuizamento da ação rescisória
pressupõe que
esse
fato tenha sido suscitado e não resolvido
, haja vista que o fato não alegado fica superado pela eficácia preclusiva do julgado, concluindo o eminente Ministro Relator que “o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acertou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória” (REsp n. 839.499/MT, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/8/2007, DJ de 20/9/2007).

No presente caso, contudo, não houve alegação ou apresentação de provas no sentido de caracterizar os créditos que a requerente/apelante detém em face da Massa Falida como de natureza alimentar, quando do pedido de habilitação. Pelo contrário, a própria requerente sustentou, na petição inicial do processo de habilitação, que o crédito da FEMCO possui privilégio especial por aplicação do parágrafo único da Lei nº 6.435/1977, então vigente.

Assim, analisando a questão sobre ambas as conotações (erro substancial do art. 138 do Código Civil ou “erro de fato” do direito processual, que viabiliza o ajuizamento da ação rescisória do art. 966 do CPC), constata-se não ter ocorrido erro essencial na habilitação do crédito conforme procedido em primeiro grau.

Deve-se ater ainda ao fato de que a classificação do crédito na Classe “crédito com privilégio especial”, além de ter decorrido de indicação da própria requerente/apelante, contou com manifestação favorável da Massa Falida e do Ministério Público. Ou seja, a habilitação ocorreu com a chancela das partes e de seus representantes processuais, do Ministério Público e do Poder Judiciário, não sendo plausível a alegação de que todos os sujeitos do processo tenham se baseado em premissas fáticas equivocadas quando, ao revés, valeram-se de uma interpretação jurídica sólida e razoável, tanto que seguida sem impugnação na ocasião e nas duas décadas seguintes.

Aduz, ainda, a apelante, que a Constituição da República de 1988 promoveu significativa mudança no direito brasileiro, estabelecendo como paradigma do sistema jurídico a pessoa humana e, no que atine ao regime falimentar, ensejou a reformulação da interpretação do art. 102 do DL nº 7.661/1945 para o fim de equiparar os créditos de natureza alimentar aos créditos trabalhistas.

Embora até possua razão a apelante, no que se refere à mudança de paradigma de interpretação da legislação infraconstitucional por ocasião da promulgação da Constituição da República de 1988, tal alegação, na verdade, corrobora a conclusão de inocorrência de erro substancial na habilitação do crédito, uma vez que a alteração paradigmática promovida pela CRFB/1988 ocorreu cerca de uma década antes da habilitação do crédito, sendo que, conforme entendimento da doutrina especializada, as premissas fáticas equivocadas que ensejariam a rescisão da sentença de habilitação deveriam ser descobertas posteriormente à inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores.

Mesmo que se parta da premissa de que a Constituição da República modificou o cenário relativo à interpretação do art. 102 do DL nº 7.661/1945, a fim de equiparar os créditos de natureza alimentícia aos derivados das relações trabalhistas, deve-se atendar para o fato de que tal circunstância era de possível conhecimento e alegação pela requerente/apelante quando da formulação do pedido de habilitação, não se tratando de fato descoberto posteriormente.

Em assim sendo, ainda que se admita que a Carta Política de 1988 acarretou alteração exegética no regime falimentar para o fim de equiparar quaisquer créditos de natureza alimentar aos trabalhistas, tal alegação estava ao alcance da parte no momento de formulação do pedido de habilitação, de modo que, se assim não o fez, agiu, no mínimo, de forma negligente. Transcreve-se, por oportuno, ementa de julgado realizado pelo TJSC, no qual consignou-se a impossibilidade de utilização da “ação rescisória” do art. 19 da Lei nº 11.101/2005 na hipótese em que a parte tem ciência da natureza do crédito e requer, negligentemente, a classificação em classe distinta:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUADRO GERAL DE CREDORES. IMPUGNAÇÃO DO BANCO CREDOR INTEMPESTIVA. POSTERIOR AÇÃO RESCISÓRIA POR ELE PROPOSTA. ART. 19 DA LEI Nº 11.101/05. IMPROCEDÊNCIA. APELO POR ELE PROPOSTO. PRETENDIDA RECLASSIFICAÇÃO SIMPLES DE CRÉDITO A POSTERIORI. HIPÓTESE NÃO ADMITIDA PELA LEI Nº 11.101/05 QUE, EM SEU ART. 19, EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE DOLO, SIMULAÇÃO OU ERRO PREEXISTENTES AO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO MAS DESCOBERTOS SÓ APÓS. IMPUGNAÇÃO, NO CASO, INTEMPESTIVA. NEGLIGÊNCIA DO ORA AUTOR. A ação rescisória (ou de revisão) prevista no art. 19 da Lei nº 11.101/05, com o desiderato de se obter exclusão ou reclassificação de crédito constante no quadro geral de credores da recuperanda, deve se pautar em dolo, simulação, fraude ou erro essencial (isso é, erro de fato – art. 966, § 1º, do CPC) descobertos somente após a homologação do quadro geral de credores.
Tendo em vista que a autora-apelante, no caso concreto, colaborou, com sua inércia, para a homologação do quadro geral de credores com o seu crédito supostamente classificado erroneamente, não é mais possível a sua retificação, haja vista que não se trata de fato descoberto após. Sabia, desde o início, da natureza do crédito. Foi negligente, porém.
APELO NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0300470-89.2016.8.24.0086, de Otacílio Costa, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 22-08-2019).

Firme nesses fundamentos, afasta-se a tese de ocorrência de erro essencial na habilitação do crédito, o que por si só já constitui fundamento suficiente para que este julgador se abstenha de dissentir da sentença recorrida, quanto ao ponto.

Nada obstante, apenas a título de reforço argumentativo, salienta-se que ainda que reconhecida a ocorrência de erro essencial, a classificação do crédito não poderia se dar na Classe I (créditos derivados da legislação do trabalho), como pretende a apelante.

Isto porque, as parcelas devidas pela Massa Falida à FEMCO se caracterizam como verbas de natureza previdenciária e, nos termos da Lei Complementar nº 109/2001, mesmo na hipótese de liquidação extrajudicial da própria entidade de previdência complementar (e não da patrocinadora) os participantes dos planos de benefícios não possuem preferência em relação aos créditos de natureza trabalhista ou tributária, o que sinaliza que a legislação de regência do Regime de Previdência Complementar não pretendeu equiparar os valores titularizados pelos participantes ao crédito derivado das relações de trabalho, confira-se:

LC nº 109/2001

Art. 50. O liquidante organizará o quadro geral de credores, realizará o ativo e liquidará o passivo.

§ 1º Os participantes, inclusive os assistidos, dos planos de benefícios ficam dispensados de se habilitarem a seus respectivos créditos, estejam estes sendo recebidos ou não.

§ 2º Os participantes, inclusive os assistidos, dos planos de benefícios
terão privilégio especial sobre os ativos garantidores das reservas técnicas e, caso estes não sejam suficientes para a cobertura dos direitos respectivos, privilégio geral sobre as demais partes não vinculadas ao ativo
.

§ 3º Os participantes que já estiverem recebendo benefícios, ou que já tiverem adquirido este direito antes de decretada a liquidação extrajudicial, terão preferência sobre os demais participantes.

§ 4º
Os créditos referidos nos parágrafos anteriores deste artigo não têm preferência sobre os créditos de natureza trabalhista ou tributária
.

Dessa forma, se até na liquidação extrajudicial da entidade de previdência complementar, os participantes dos planos de benefícios não possuem privilégio frente aos créditos de natureza trabalhista e tributária, com maior razão, também não o teriam na falência da patrocinadora que deixou de repassar os valores devidos ao Fundo. Com efeito, se tivesse ocorrido o devido repasse da verba ao Fundo Previdenciário, os participantes teriam privilégio especial ou geral para o recebimento dos valores a que fazem jus, ressalvados os créditos de natureza trabalhista e tributários.

Com isso, por ambos os ângulos de análise, a pretensão de reclassificação do crédito não merece acolhimento, tanto pela inocorrência de erro essencial, quanto pela previsão do art. 50, §§ 2º e 4º da Lei Complementar nº 109/2001, que não equipara os valores a que fazem jus os participantes dos planos de benefícios ao crédito trabalhista, em caso de falência da entidade de previdência.

3) DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

Pleiteia a apelante, subsidiariamente, em caso de desprovimento do pedido de rescisão da sentença de habilitação para reclassificação do crédito titularizado em face da Massa Falida, que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no § 8º do art. 85, do CPC (fixação por apreciação equitativa).

Todavia, conforme a tese firmada pelo C. STJ por ocasião da apreciação do Tema Repetitivo nº 1.076, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Devem ser mantidos, assim, o percentual e a base de cálculo utilizados pelo d. Juízo singular para fixar os honorários sucumbenciais, com condenação da parte requerente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da apelada, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a retificação promovida neste julgado.

Esclareça-se, por fim, que apesar da conclusão pelo parcial provimento do apelo, a reforma a ser operada na sentença recorrida
não se presta a conceder à parte apelante parcela do bem da vida pleiteado na inicial
, mas, tão somente, a ensejar a modificação de decisão interlocutória não agravável por instrumento, na forma do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Assim, não há que se falar em sucumbência recíproca, pois, por aplicação do princípio da causalidade, conclui-se que a modificação do valor da causa não decorreu de pedido formulado pela parte apelada, ou seja, esta não deu causa à retificação operada pelo d. magistrado singular, que agiu amparado pelo art. 292, § 3º, do CPC. Incabível, então, o redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

4) CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retificar o valor da causa, com fundamento no art. 292, § 3º, do CPC, fixando-o em R$ 1.061.581,57 (um milhão e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida e revogando
a tutela de urgência deferida nos autos do pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo à apelação (Pedido de Efeito nº 5003735-88.2022.8.08.0000).

É como voto.

1
SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários aos artigos 7º a 20-D. In:
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas
. TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles (coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021, p. 153.

2
TARTUCE, Flávio.
Direito Civil
– lei de introdução e parte geral. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 608 [e-book].

3
GOMES, Orlando.
Introdução ao direito civil.
1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 431

4
PACHECHO, José da Silva.
Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência
. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 65.

5
PACHECO, José da Silva.
Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência
: em conformidade com a Lei n. 11.101/05 e a alteração da Lei n. 11.127/05. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 65.

6
(Lobo, Jorge. In:
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência
. Coord. Carlos Henrique Abrão; Paulo F. C. Salles de Toledo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 44/46.

7
Nesse sentido, vide: A ação rescisória (ou de revisão) prevista no art. 19 da Lei nº 11.101/05, com o desiderato de se obter exclusão ou reclassificação de crédito constante no quadro geral de credores da recuperanda, deve se pautar em dolo, simulação, fraude ou erro essencial (isso é, erro de fato - art. 966, § 1º, do CPC) descobertos somente após a homologação do quadro geral de credores. (TJSC, Apelação Cível n. 0300470-89.2016.8.24.0086, de Otacílio Costa, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 22-08-2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas na
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em razão da
SENTENÇA
(fls. 334/336), proferida pelo
Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES
,
nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO
proposta pela Recorrente, no âmbito da
MASSA FALIDA DA COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA COFAVI
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, deve ser
conferido
parcial provimento ao recurso

“
apenas para retificar o valor da causa, com fundamento no art. 292, § 3º, do CPC, fixando-o em R$ 1.061.581,57 (um milhão e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida e revogando a tutela de urgência deferida nos autos do pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo à apelação (Pedido de Efeito nº 5003735-88.2022.8.08.0000)”.

Em igual sentido, pronunciou-se a Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
.

DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA

Expendido esse sucinto relato, passo a examinar, em trato inicial, a matéria alusiva à retificação do valor da causa.

Na forma do
§ 3º, do artigo 292, do Código de Processo Civil
,
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”
.

Com efeito, é importante rememorar que
a Recorrente conferiu à causa o valor de R$ 1.000,00
(mil reais)
, sendo então
retificado de ofício pelo Juízo
a quo
, por meio da Decisão de fl. 290, para
R$ 17.443.935,09

(dezessete milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e nove centavos)
, sob o fundamento de que tal montante corresponderia à expressão econômica consistente na
totalidade dos créditos habilitados no processo de falência da COFAVI.

Eis os pedidos formulados na Petição Inicial da Ação de Revisão de que cuidam estes autos,
in litteris:

“
150.

Ao final, a AUTORA confia e requer que V. Exa., reconhecendo os erros essenciais aqui respeitosamente apontados e a inclusão equivocada do crédito na Classe com Privilégio Especial,
julgue procedente a presente ação de revisão, rescindindo a r. Sentença no Incidente de Habilitação nº 1119900-60.1998.8.08.0024, exclusivamente no que tange à classificação conferida ao crédito
, para que
:

(
i
) Com fulcro no art. 76 do Decreto-Lei 7.661/1945 e no Enunciado 417 da Súmula do e. STF,
seja determinada a restituição imediata e com preferência em relação aos credores concursais, inclusive os trabalhistas, do valor atualizado do crédito relativo às verbas descontadas pela COFAVI dos salários dos empregados participantes do fundo, e não repassadas à FEMCO, que em maio de 1996, perfaziam R$ 429.554,43
(quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), corrigidos monetariamente; e

(
ii
) Nos termos do art. 102 do Decreto-Lei 7.661/1945,
seja determinada a inclusão do valor histórico de R$ 17.012.380 66 (dezessete milhões, doze mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos}, COFAVI
, na Classe dos Créditos Trabalhistas ("I - CRÉDITOS TRABALHISTAS"), devido pela MASSA FALIDA relativo à contribuição mensal e saldo de retirada do fundo (déficit do plano) – não considerando as despesas administrativas —, pelos fundamentos expostos nos capítulos V e VI.

151.
Subsidiariamente, na eventualidade de V. Exa. não vislumbrar ser hipótese de restituição — o que se cogita somente por amor ao debate —, requer-se que o crédito indicado no item “(i)” do parágrafo supra seja incluído na Classe dos Créditos Trabalhistas do Quadro Geral de Credores da COFAVI (“I - CRÉDITOS TRABALHISTAS”), em razão da natureza trabalhista e caráter alimentar da verba, amplamente demonstradas no subcapítulo “V.A)” desta peça.”

Nest
e passo, constata-se que a pretensão principal deste feito, fundada no artigo 99, do Decreto-Lei nº 7.661/45, com correspondência no artigo 19, da Lei Federal nº 11.101/2005, consiste substancialmente na desconstituição da coisa julgada advinda da Sentença proferida na
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
nº 1119900-60.1998.8.08.0024, tendo como pressuposto central a necessidade de reclassificação dos créditos da Recorrente por suposto
erro essencial
naquele pronunciamento judicial transitado em julgado.

Desta feita,
no que concerne propriamente à pretensão de reclassificação dos créditos, não se faz possível identificar a existência de eventual expressão econômica
, enquanto possível proveito econômico imediato, para fins de quantificação do valor da causa, tal como hodiernamente ocorre em sede de Impugnação de Crédito para fins meramente reclassificatórios.

Neste sentido, inclusive, tem se pronunciado a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. REVISÃO DO GRAU DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS COMO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. NOVA REVISÃO DOS HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial que visa a aferição do grau de sucumbência de cada parte.

2.

A reclassificação dos créditos não pode ser considerada como proveito econômico para fins de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência
.

3.
Uma nova revisão dos honorários advocatícios encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4.
Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

5.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1432456 SP 2019/0013645-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

A
despeito da aludida circunstância, certo é que
a hipótese ostenta relevante peculiaridade
, porquanto, enquanto consequência do referido pleito de reenquadramento creditício, a Recorrente também postulou, no que tange aos créditos advindos dos abatimentos efetuados pela COFAVI, no vencimento dos antigos funcionários,
a devolução imediata e prioritária de

R$ 429.554,43
(quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos)
, em relação aos credores concursais, inclusive laborais, com a devida correção monetária.

Em sendo assim, ao menos no que concerne à devolução do citado montante, referente aos abatimentos efetuados pela COFAVI, no vencimento dos antigos funcionários, que deveriam ter sido destinados à FEMCO, evidencia-se
clara repercussão econômica
, haja vista que a sobredita Recorrente postula o recebimento imediato do valor, com prioridade sobre os créditos concursais, na esteira do que preceitua o artigo 84, inciso I-C, da Lei nº 11.101/2005.

Nesta linha de compreensão, ao invés do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) indicado para fins meramente fiscais,
a causa deveria ter sido valorada com base na quantia equivalente a R$ 429.554,43
(quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos)
a ser atualizada
, na medida em que referido valor consiste na parcela dos pedidos que ostenta
expressão econômica prontamente quantificável
.

Deste modo, ao proceder a
atualização da sobredita importância
, tendo como parâmetros a data de prolação da Sentença de Habilitação de Crédito (10/04/2003) e a data de instauração da demanda de origem (31/07/2020), não identifiquei eventual inconsistência na apuração da quantia de
R$ 1.061.581,57
(um milhão, sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos)
, consoante cálculos feitos pelo Eminente Relator, com base no
Sistema de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGJ/ES
.

Em resumo, ao contrário da quantia fixada pelo Juízo
a quo
(R$ 17.443.935,09),
infere-se que o valor da causa correto deve ser de R$ 1.061.581,57

(um milhão, sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos)
, já atualizado até a propositura da demanda, consoante demonstrado pelo Eminente Relator.

Dirimida a questão alusiva ao valor da causa, passo ao exame da matéria de fundo tratada neste recurso, que, em síntese, consiste em avaliar a possibilidade de reclassificação dos créditos da Recorrente, modificando-se a Sentença transitada em julgado que fora proferida em sede de Habilitação de Crédito.

DA AÇÃO DE REVISÃO (OU AÇÃO RESCISÓRIA)

ARTIGO 99, DO DECRETO-LEI Nº 7.661/1945

(CORRESPONDENTE AO ARTIGO 19, DA LEI FEDERAL Nº 11.101/2005)

Consoante relatoriado, a Recorrente propôs a denominada
AÇÃO DE REVISÃO
, visando, em linhas gerais, obter a retificação da classificação de seus créditos inseridos no Quadro Geral de Credores junto à MASSA FALIDA DA COFAVI, alterando-se, com isso, a
Sentença
proferida nos autos da
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO nº 1119900-60.1998.8.08.0024
, em cuja parte dispositiva assim restou estabelecido,
in verbis:

“
Isto posto, considerando tudo mais que consta dos autos, princípios de direito atinentes à espécie, defiro à habilitação de crédito da Requerente no valor de R$ 17.142.329,47 (dezessete milhões, cento e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos),
na classe de crédito de Privilégio Especial
” (fl. 50-verso).

Diante da oposição de
Embargos de Declaração
em face daquela Sentença, o
Magistrado de Primeiro Grau
conferiu-lhes
parcial provimento
, tendo estabelecido desta forma em
pronunciamento judicial integrativo que o valor do crédito da Embargante configura o montante de
R$ 17.571.883,90 (dezessete milhões, quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa centavos) atualizado até a data da quebra
” (fl. 249-verso).

Ao que se vê, a Demanda Judicial de que cuidam estes autos equipara-se à AÇÃO RESCISÓRIA, que, no contexto falimentar ou recuperacional, possui regulamentação específica, eis que fundada no
artigo 99, do Decreto-Lei nº 7.661/45
, com correspondência no
artigo 19, da Lei Federal nº 11.101/2005
,
in litteris:

Decreto-Lei nº 7.661/45

Art. 99. O síndico ou qualquer credor admitido podem, até o encerramento da falência,
pedir a exclusão, outra classificação
, ou simples retificação de quaisquer créditos nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude,
erro essencial
ou de documentos ignorados na época do julgamento do crédito.

Parágrafo único. Esse pedido obedecerá ao processo ordinário, cabendo da sentença o recurso de apelação.

Lei Federal nº 11.101/2005

Art. 19. O administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil,
pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito
, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude,
erro essencial
ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores.

§ 1º A ação prevista neste artigo será proposta exclusivamente perante o juízo da recuperação judicial ou da falência ou, nas hipóteses previstas no art. 6º, §§ 1º e 2º, desta Lei, perante o juízo que tenha originariamente reconhecido o crédito.

§ 2º Proposta a ação de que trata este artigo, o pagamento ao titular do crédito por ela atingido somente poderá ser realizado mediante a prestação de caução no mesmo valor do crédito questionado
.

Na lição da
Doutrina
, “
a Lei de Falências prevê uma ação, por procedimento ordinário, rescisória da admissão de crédito
. Até o encerramento da falência, o administrador judicial, o Comitê (pelo voto da maioria de seus membros),
qualquer credor admitido
ou o Ministério Público podem propô-la com a
finalidade de excluir, reclassificar ou retificar qualquer crédito admitido
.
O fundamento é a descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou de documentos ignorados na época do julgamento do crédito
." (COELHO, Fábio.
Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021, e-book).

A propósito do pontuado aspecto, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, ao referir-se à aludida norma que confere supedâneo à propositura da autônoma AÇÃO DE REVISÃO, observa com precisão que “
esse artigo
, conforme sustenta Trajano de Miranda Valverde (Comentários à Lei de Falências, Volume II, 4ª ed. rev. e atualizada / por J. A. Penalva Santos e Paulo Penalva Santos. – Rio de Janeiro: Revista Forense, 1999, pág. 111),
corresponde, para o processo de falência, exatamente aos dispositivos que regulam a ação rescisória para o direito processual civil
. Portanto, denotam que
a admissão de créditos na falência se faz por sentença que adquire a qualidade de coisa julgada e que, portanto, só comporta modificação em processo especificamente promovido para esse fim
.
” (
STJ
- REsp n. 798.241/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 26/3/2008).

Precisamente à vista da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica,
a AÇÃO DE REVISÃO, tal como a AÇÃO RESCISÓRIA, constitui medida excepcional
, cujos limites encontram-se adstritos às
hipóteses taxativas de rescindibilidade
elencadas nos referidos dispositivos legais.

Desta feita, sob pena de banalização do referido instrumento processual,
tem-se por inviável a sua utilização como mero sucedâneo recursal
, de modo que a sua
excepcionalidade deve ser observada com o estrito controle das hipóteses de rescindibilidade prevista
s
em Lei
.

A rigor, não se pode perder de vista a advertência da
Doutrina
, no sentido de que “
a possibilidade de ação rescisória decorre de eventuais pressupostos equivocados na inclusão do crédito, como
o dolo ou
erro da parte
, fraude, simulação ou houver desconhecimento em relação à existência de documentos, mesmo que anteriormente existentes, mas desconhecidos à época, a demonstrar o que se pretendia
." (TOLEDO, Paulo.
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas
. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2021, e-book).

No presente caso, a Recorrente fundamenta a instauração desta AÇÃO DE REVISÃO, com base na suposta ocorrência de
erro essencial
. Argumenta que tanto ela própria, quanto a Sentença proferida na HABILITAÇÃO DE CRÉDITO nº 1119900-60.1998.8.08.0024 incorreram em tal vício, pois, seus créditos foram erroneamente classificados como “
créditos com privilégio especial
”, quando a sua correta classificação seria a de "
créditos trabalhistas
" por sua natureza e por equiparação.

Pretende, portanto, que se opere a retificação classificatória, eis que os “
créditos trabalhistas
” são pagos com prioridade em relação aos “
créditos com privilégio especial
”, de maneira que, sem a correção do apontado erro, afirma que subsiste sério risco de não lograr êxito no recebimento de qualquer quantia e de não ter o que partilhar entre os beneficiários da submassa FEMCO/COFAVI.

Frente ao delineado contexto,
torna-se imperioso examinar se as especificidades da causa revelam, ou não, a materialização do aventado
erro essencial
enquanto hipótese autorizadora da retificação da classificação dos créditos da Recorrente.

DO ERRO ESSENCIAL

Consoante elencado anteriormente, a norma que ressai do
artigo 99, do Decreto-Lei nº 7.661/45
(correspondente ao
artigo 19, da Lei Federal nº 11.101/2005
) autoriza a propositura desta AÇÃO DE REVISÃO com amparo em hipóteses restritas, eis que vincula a utilização do referido instrumento processual aos casos de “
falsidade, dolo, simulação, fraude,
erro essencial
ou de documentos ignorados na época do julgamento do crédito
”.

Percebe-se, portanto, que a regra que ampara a revisão, ou a rescindibilidade, de pronunciamentos judiciais, neste contexto, exige a configuração de vícios jurídicos específicos, os quais, por sua própria natureza, são definidos pelo sistema normativo civilista, sem prejuízo certamente da aplicação, por analogia, de premissas conceituais relevantes do direito processual civil.

Desta forma, revela-se pertinente trazer à colação algumas lições, ainda que brevemente, acerca do que se compreende por
erro essencial
.

No escólio da
Doutrina Civilista
, à vista do regramento previsto no
artigo 138 e seguintes do Código Civil
, “
o conceito de erro está ligado ao conhecimento que o declarante tem acerca da realidade daquilo que declara e de seus efeitos.
A noção falsa da realidade, ou a ausência de conhecimento acerca daquilo sobre o que versa a declaração
, são estados de espírito que denotam que a vontade manifestada não é real. (...) Mas
não é qualquer erro que vicia o negócio jurídico, tornando-o anulável. É preciso que seja substancial e escusável
." (NERY, Rosa Maria de Andrade; JÚNIOR, Nelson Nery.
Instituições de direito civil: parte geral
. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2015. e-book).

Diante da advertência de que
não é qualquer erro apto a viciar o negócio jurídico
, demonstra-se
necessário que o erro seja substancial – ou essencial – e não meramente acidental (artigo 139, do Código Civil)
, conforme enfatizado também pela doutrina,
in litteris:

“
I. Erro essencial e acidental
. O erro que contamina a declaração da vontade
deve recair sobre elemento essencial, e não acidental, do negócio jurídico
. No campo negocial, assim como na prática dos atos jurídicos privados e públicos,
prevalece o princípio da conservação. Por esse motivo, a invalidação deve ser excepcional, o que justifica a sua incidência apenas quando o erro foi substancial e relevante ao ponto de impedir a conservação do negócio firmado
. O erro meramente acidental não provoca a possibilidade de anulação do negócio jurídico. O erro quanto às qualidades secundárias do sujeito, objeto e forma negocial se reveste de menor importância e não gera alteração da base econômica da contratação"

(MEDINA, José; ARAÚJO, Fábio.
Código Civil Comentado
. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022. e-book)

Neste trilhar, infere-se que
não basta apenas a falsa noção da realidade ou a ausência de conhecimento para que o erro seja essencial, sendo
indispensável que tal vício se opere sobre elemento central do negócio jurídico, sem o qual não haveria a sua pactuação
.

Na esteira da precisa síntese estabelecida, no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
o erro é vício do consentimento no qual há uma falsa percepção da realidade pelo agente
, seja no tocante à pessoa, ao objeto ou ao próprio negócio jurídico, sendo que para render ensejo à desconstituição de um ato
haverá de ser substancial e real
. (...)
É essencial o erro que, dada sua magnitude, tem o condão de impedir a celebração da avença, se dele tivesse conhecimento um dos contratantes
, desde que relacionado à
natureza do negócio, ao objeto principal da declaração de vontade, a qualidades essenciais do objeto ou pessoa
” (
STJ
- REsp n. 1.163.118/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014, REPDJe de 05/08/2014, DJe de 13/6/2014).

Por sua vez, ainda no contexto da essencialidade do erro, a
Doutrina
pontifica a possibilidade da sua configuração enquanto
erro de fato
e
erro de direito
,
in litteris:

"
II. Erro substancial: erro de fato e de direito
. Em sua essência,
o erro de fato e o erro de direito têm a mesma base, ou seja, o desconhecimento e ignorância quanto ao fato ou à lei aplicável ao caso concreto
. O problema do erro de direito esbarra no princípio de que
ninguém pode alegar como defesa ou fundamento de seu pedido a ignorância do direito
, nemo ius ignorare censetur. Por outro lado, quando o texto normativo não for cogente e consistir em motivo determinante do ato, nada impede a sua invocação (cf. art. 139, III)."

(MEDINA, José; ARAÚJO, Fábio.
Código Civil Comentado
. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2022. e-book)

Nota-se, portanto, que, enquanto o
erro de fato
, no campo civilista, diz respeito ao desconhecimento e ignorância quanto ao fato em si atrelado à natureza, ao objeto da declaração de vontade e às qualidades essenciais do objeto ou pessoa, constata-se que o
erro de direito
corresponde ao desconhecimento e ignorância quanto à interpretação e aplicação da Lei, e não propriamente quanto à existência desta.

A propósito, a
Doutrina
define com precisão que “
há
erro substancial de direito
quando for o motivo único ou principal do negócio jurídico, e desde que não implique recusa à aplicação da lei.
Não se trata propriamente de desconhecimento da norma jurídica
, porque ninguém se escusa de cumprir a lei alegando ignorá-la (LINDB, art. 3.º).
O erro de direito diz respeito ao desconhecimento de como a norma tem sido interpretada
.
Exemplifica-se com a hipótese da pessoa que, estando informada sobre a jurisprudência pacificada no Tribunal de Justiça do Estado em que vive, orienta-se por essa interpretação da lei. Sendo diversa, no entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal sobre a mesma matéria, poder-se-á caracterizar o erro de direito
(exemplo inspirado por Lotufo, 2003:387)
” (COELHO, Fábio.
Curso de Direito Civil: Parte Geral
. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2016. E-book).

DO CASO CONCRETO

Estabelecidas tais premissas conceituais,
impende examinar se a Sentença objeto da Habilitação de Crédito em comento incorreu, ou não, em eventual
erro essencial
, seja como
erro de fato
, seja como
erro de direito
.

Neste passo, cumpre rememorar que esta
AÇÃO DE REVISÃO tem por objeto a Sentença proferida nos autos da HABILITAÇÃO DE CRÉDITO nº 1119900-60.1998.8.08.0024
, onde os créditos apontados pela Recorrente foram classificados como “
créditos de privilégio especial
”.

Sustenta-se, neste feito, que, diante da ocorrência de
erro essencial
, restou
ignorada a circunstância fática de que os créditos objeto de habilitação seriam dos Participantes do Fundo previdenciário administrado pela Recorrente
, os quais, por possuírem
natureza alimentar
, deveriam ter sido classificados como “
créditos trabalhistas
”, e não como “
créditos com privilégio especial
”, na forma erroneamente procedida pela Sentença em questão.

A Recorrente defende que “
o erro essencial reside nos seguintes fatos: (i) o crédito habilitado
não é de titularidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS
, ora Apelante, mas dos participantes do fundo por ela administrado, ex-funcionários da COFAVI; e (ii) os recursos aportados no fundo e que compõem o referido crédito
são destinados exclusivamente para o pagamento dos benefícios previdenciários dos beneficiários do plano de previdência (isto é, têm natureza alimentar)
, sendo que a diminuta parcela de titularidade da Apelante, e que serve para o pagamento de suas despesas administrativas,
não foi objeto dos pedidos de restituição e reclassificação deduzidos na ação de revisão
, porque eles sim, por sua natureza, e na forma da legislação que regula a previdência complementar, devem ser classificados com crédito com privilégio especial
” (fl. 363).

Frente ao delineado cenário, tem-se por relevante examinar em que contextura houve a apreciação e o julgamento da primitiva Habilitação de Crédito, avaliando-se, com isso, se o Magistrado prolator da Sentença teria desconhecido ou ignorado fato relevante ao deslinde daquele feito a ponto de revelar a configuração do aventado erro essencial.

Desta forma, cumpre rememorar que a
FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO
, atualmente sucedida pela Recorrente, formulou pedido de
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO distribuído sob o nº 1119900-60.1998.8.08.0024 (antigo nº 024960148922) em 28/01/1996
(fl. 75-verso).

No que concerne à
origem dos créditos
que pretendia habilitar junto à
MASSA FALIDA DA COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA – COFAVI
, assim discorreu na
Petição Inicial da aludida Habilitação
,
in litteris:

“V.-
Da origem do crédito

Ocorre que, a partir de março de 1990, a COFAVI deixou de pagar os valores devidos à FEMCO, em decorrência do Plano oferecido aos seus Participantes através do Convênio em apreço, tendo o Ministério da Previdência Social, exigido, imediatas providências contra COFAVI, na esfera administrativa e judicial (doc. 85)
.

Portanto, a COFAVI deixou de honrar o pacto celebrado com a FEMCO, tornando-se inadimplente, inviabilizando, destarte, o Fundo
.

Infrutíferas as tentativas de cunho administrativos, em 29 de outubro de 1991, a
FEMCO aforou ação ordinária de cobrança dos débitos até então apresentados, feito que ainda tramita perante a MM. 6ª Vara Cível de Santos, processo n. 3168/91, e em 11 de dezembro de 1991, pleiteou junto a Delegacia de Polícia de Cariacica, a abertura de Inquérito Policial por apropriação indébita em decorrência da retenção das contribuições dos Participantes, por parte da COFAVI, sem o devido repasse FEMCO, na forma de Convênio, conforme documentos acostados (documentos 34 a 60)
.

Em 22 de outubro de 1993, FEMCO e COFAVI celebraram acordo nos autos do processo cível supra referido, o qual foi devidamente homologado por sentença, com trânsito em julgado (documentos 37 a 60).

No referido acordo, a COFAVI confessou o débito, quitando a parcela adstrita as contribuições dos empregados,
de março de 1990 até 30 de setembro de 1993
, obrigando-se, ainda,
a proceder junto a Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social, a legalização e reativação da Funcofavi - Fundação Cofavi de Previdência Social, objetivando, assim, a transferência do gerenciamento do Plano de Benefícios em apreço, bem como a transferência de débito relativo às suas contribuições devidas desde 01 de março de 1990
, observadas as diretrizes e normas estabelecidas pelo órgão fiscalizador, a Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social, bem como firmar o competente termo de rescisão do Convênio de Adesão e transferência de gerenciamento até o vencimento do prazo de cento e vinte dias, a contar da assinatura do acordo.

A COFAVI, no citado acordo judicial, obrigou-se, também, a voltar a efetuar os recolhimentos mensais, na forma estabelecida nas cláusulas 2.a. 4.a. 5.a e 8.a do Convênio
.

O acordo não foi cumprido
.

Diante da inadimplência da COFAVI, iniciou-se a execução do acordo em 08 de março de 1994, face o não pagamento das contribuições afetas à Patrocinadora (COFAVI), e a não transferência do fundo.

A ação cível continua em tramite, em fase de execução de sentença e o inquérito policial, também, em fase de diligências (documentos 38 a 60 e 34 e 35).

A partir de novembro de 1993, a COFAVI além de se apresentar devedora em relação as próprias contribuições
,

novamente

deixou de repassar ao mesmo fundo o percentual relativo as contribuições de seus empregados
.

O acordo não cumprido, 28.02.1995, apresentava o débito de R$ 4.236.711,53 doos.39/54), sendo que em 31.05.1995, corresponde a R$ 6.776.153,26 (seis milhões, setecentos e setenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), conforme documentos 21 a 30, que acrescido da cláusula penal inserta no acordo judicial descumprido, se eleva em mais R$ 2.032.845,98 (doc.22).

(...)

VIII.- Do crédito
.

Conforme declaração ora acostada (documentos 5 e SA) e seus anexos (documentos 06 a 30) a Requerente é credora da Massa Falida, da importância de R$ 17.571.883,90 (dezessete milhões, quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa centavos), base 31 de maio de 1996, cuja origem se encontra estampada no item "V" supra, o qual passa a integrar o presente, para todos os fins de direito, bem como a declaração em apreço, sendo que a classificação se apresenta como privilégio especial, à luz das disposições afetas a Lei 6.435/77, mormente o parágrafo único do artigo 45, e a teor do artigo 102, § 1° e § 2°, I e III do Decreto-Lei 7.661.

In casu,
o crédito abrange o título executivo judicial, estampado na certidão anexa (documentos n. 60/61), decorrente da ação de cobrança contra a devedora, supra referida, e que se encontra em fase de execução, e mais as parcelas vencidas até fevereiro de 1996, com os acréscimos estabelecidos no acordo judicial descumprido, e detalhados nos demonstrativos contábeis ora anexados (documentos 21 a 30), referentes as contribuições da devedora, que não foram vertidas ao fundo, bem como as contribuições dos Participantes, que embora retidas pela mesma, não foram repassadas ao mesmo fundo
, na forma da legislação (Lei 6.435/77), do Convênio de Adesão e do Regulamento de Benefícios, tendo ocorrido penhora em crédito da devedora no bojo do processo de execução (documentos n. 58 a 60), no importe de R$ 10.000,000,00 (de milhões de reais), equivalente a 949.667,61 UPFES (doc.58).” (fls. 77/78 e fl. 79).

Ultimado o
regular processamento da Habilitação de Crédito, na qual, inclusive, houve a realização de prova pericial para fins de confirmação dos cálculos dos créditos aludidos na Petição Inicial,

o Magistrado de Primeiro Grau
proferiu a
Sentença
naquele feito com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“Tumulto processual. As impugnações não obedeceram o rito próprio. Por economia processual e face o tempo já decorrido, examino-as neste procedimento.

Conforme manifestação do síndico às fls. 306, com a concordância do Falido e a do Douto Representante do Ministério Público, foi reconhecido o crédito de R$ 17.142.329,47 (dezessete milhas cento e quarenta e dois mil, trezentos e vinte nove reais e quarenta e sete centavos), ou seja, os valores requeridos às fls. 67, menos o valor glosado de R$ 429.554,43 (quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), isto é, valores de contribuição de empregados que já se habilitaram no processo de falência
.

Isto posto, considerando tudo mais que consta dos autos, princípios de direito atinentes à espécie, defiro a habilitação de crédito da Requerente no valor de R$ 17.142.329,47 (dezessete milhões, cento e quarenta e dois mil, trezentos e vinte nove reais e quarenta e sete centavos), na classe de crédito de Privilégio Especial
.

Sem custas, face o pedido ter sido requerido dentro do prazo marcado na Quebra de Falência.

P.R.L

Transitada em julgado, arquive-se.”

Como dito anteriormente, houve a oposição de
Embargos de Declaração
em face daquela
Sentença
, os quais restaram providos em parte, por meio de pronunciamento judicial integrativo nos seguintes termos,
in litteris:

“
Assiste razão em parte
, a embargante, principalmente no que diz respeito à importância glosada, ou seja, R$ 429.554,43 (quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), entretanto, quanto a forma de aplicação de correção monetária e juros, bem como a data base de habilitação, tudo tem previsão legal, a habilitação foi requerida dentro do prazo marcado da quebra e a correção monetária tem previsão legal, bem assim os juros.

Isto posto, acolho os embargos e lhes dou provimento, em parte, para declarar o crédito da embargante no total pedido na inicial, ou seja, de R$ 17.571.883,90 (dezessete milhões, quinhentos e setenta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa centavos) atualizado até a data da quebra
” (fl. 249-verso).

In casu
, consoante se constata por meio de simples cotejo entre o inteiro teor da
Petição Inicial
e da
Sentença
proferida em sede de
Habilitação de Crédito,

subsistiu a clara demonstração de que os créditos da Recorrente não diziam respeito, exclusivamente, às suas despesas administrativas de manutenção do Fundo previdenciário
.

Deveras, em mais de uma oportunidade, fez-se
expressa menção que os créditos a serem habilitados contemplavam não só os
créditos atinentes às contribuições da COFAVI

que deixaram de ser vertidas
, como também relacionados às
contribuições dos seus Ex-empregados que foram retidas, mas não repassadas ao respectivo fundo
, além de outras despesas e demais consectários.

Na espécie,
não se faz possível afirmar que houve falsa percepção da realidade ou ausência de conhecimento
tanto pela Recorrente, quanto pelo Magistrado de Primeiro Grau, acerca dos
reais contornos fáticos dos créditos
objeto da Habilitação em referência.

Frente aos delineados elementos,
tem-se por inviável asseverar que não se teve conhecimento ou se ignorou que os créditos constantes da Habilitação seriam de titularidade dos Participantes do fundo administrado pela Recorrente
, tanto assim que a todo momento se fez menção, inclusive, à existência de déficit ocasionado pela COFAVI, o que certamente ocasionaria prejuízos aos próprios Participantes do fundo, com sérios riscos de não recebimento de seus benefícios previdenciários.

Desta forma, ante a ausência de falsa noção da realidade ou até mesmo de ausência de conhecimento dos contornos fáticos que originaram os créditos objeto de Habilitação,
não há se falar na ocorrência de
erro essencial
, mais especificamente de
erro de fato
sob a ótica civilista
.

Com efeito, quando se examina a irresignação da Recorrente,
percebe-se que a intenção consiste, ao fim e ao cabo, em conferir distinta conformação jurídica aos fatos em questão, em ordem a qualificar os créditos como de natureza alimentar a ponto de permitir a sua reclassificação para “
créditos trabalhistas
”
.

Nesta ordem de ideias, sob o pretexto de caracterização de erro de fato,
constata-se que a Recorrente pretende, em última análise, que se confira distinta
interpretação jurídica
aos créditos objeto da Habilitação de Crédito
, cujos contornos fáticos, frise-se, não restaram erroneamente considerados
.

À vista da conformação argumentativa da Recorrente, pode-se compreender, inclusive, que a sua pretensão se direciona a eventual arguição de
erro de direito
, sob a premissa de que não foi adotada a interpretação jurídica condizente com a natureza dos créditos de titularidade dos participantes do fundo, o que acabou por lhes propiciar a errônea classificação de “
créditos de privilégio especial
”.

Em consonância com importantes ensinamentos doutrinários alhures explicitados,
o
erro de direito
não consiste no desconhecimento da norma jurídica, mas sim da interpretação jurídica que lhe tem sido conferida pelos Tribunais Superiores
.

A título ilustrativo do que seria o
erro de direito
, a
Doutrina
traz como exemplo “
a hipótese da pessoa que, estando informada sobre a jurisprudência pacificada no Tribunal de Justiça do Estado em que vive, orienta-se por essa interpretação da lei. Sendo diversa, no entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal sobre a mesma matéria, poder-se-á caracterizar o erro de direito
(exemplo inspirado por Lotufo, 2003:387)
” (COELHO, Fábio.
Curso de Direito Civil: Parte Geral
. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2016. E-book).

Neste diapasão, é válido avaliar em que contexto normativo e interpretativo foi proferida a Sentença na Habilitação de Crédito em testilha.

Na medida em que
a prolação da aludida Sentença ocorreu em 10/04/2003
(fl. 51-verso), cabe identificar qual a norma vigente naquela data e a sua respectiva interpretação jurídica aplicável à época.

De fato, quando da
distribuição da Habilitação de Crédito (28/01/1996)
, encontrava-se em vigor a regra inserta no
parágrafo único, do artigo 45, da Lei Federal nº 6.435/1997
,
in litteris:

“
Art. 45
. Admitir-se-á, no caso das reservas técnicas relativas a benefícios a conceder sob a forma de renda, que os fundos de garantia sejam mantidos em níveis não inferiores a 70% (setenta por cento) das correspondentes necessidades, se as patrocinadoras das entidades assumirem o compromisso de manter, em seus respectivos patrimônios, parcelas equivalentes às insuficiências observadas, de modo que sua cobertura possa, em qualquer época, ser realizada.

Parágrafo único.
Em caso de liquidação das patrocinadoras as entidades fechadas terão privilégio especial sobre os fundos constituídos conforme disposto neste artigo
”.

Conquanto a norma prevista no parágrafo se encontre vinculada, via de regra, ao que previsto no
Caput
do dispositivo que lhe é atrelado, nota-se que a incidência do comando previsto no parágrafo único, do referenciado artigo 45, operava-se aos casos em que a Patrocinadora retinha,, sob a sua responsabilidade os valores que deveriam ter sido vertidos no respectivo fundo, o que se equiparava à sua própria liquidação.

Em reforço à aludida percepção, sobreveio a
Lei Complementar nº 109/2001
, cujo
artigo 57
sucedeu aquela primitiva norma nestes termos,
in litteris:

“
Art. 57
.
Os créditos das entidades de previdência complementar, em caso de liquidação ou falência de patrocinadores, terão privilégio especial sobre a massa
,
respeitado o privilégio dos créditos trabalhistas e tributários
.

Parágrafo único. Os administradores dos respectivos patrocinadores serão responsabilizados pelos danos ou prejuízos causados às entidades de previdência complementar, especialmente pela falta de aporte das contribuições a que estavam obrigados, observado o disposto no parágrafo único do art. 63 desta Lei Complementar”.

Des
te modo, à luz da norma vigente à época do julgamento da Habilitação de Crédito (
artigo 57,
caput
, da Lei Complementar nº 109/2001
), encontrava-se normativamente assentado que os créditos das Entidades de Previdência Complementar na hipótese de falência da Patrocinadora “
terão privilégio especial sobre a massa, respeitado o privilégio dos créditos trabalhistas e tributários
”.

Ademais, com a ressalva de que deveria ser “
respeitado o privilégio dos créditos trabalhistas e tributários
”, a própria norma deixa claro que os créditos de “
privilégio especial
” não se enquadravam na categoria daqueles.

Além da delineada conformação jurídica aplicável naquela época, surge relevante a circunstância de que a Recorrente em nenhum momento apontou a existência de qualquer precedente dos Tribunais Superiores, contemporâneo ao julgamento da Habilitação de Crédito que amparasse a inaplicabilidade do artigo 57, da Lei Complementar nº 109/2001
.

Neste contexto,
não se pode reconhecer a ocorrência de eventual
erro de direito
, eis que não evidenciado que a interpretação jurídica da norma aplicável pela Sentença julgadora da Habilitação de Crédito estava em descompasso com a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores especificamente naquele momento.

A esta altura, impende consignar que não se ignora a assertiva da Recorrente de que “
de acordo com a jurisprudência do e. STJ, o crédito de natureza alimentar, ainda que não decorra de relação de trabalho, na execução concursal, deve ser equiparado àqueles derivados da legislação do trabalho. Essa orientação foi fixada pela Corte Especial no REsp 1.152.218-RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos na vigência do CPC/1973
” (fl. 377).

A propósito desse precedente de especial carga vinculativa referido pela Recorrente, a
Ementa
do julgado restou redigida nos seguintes termos,
in litteris:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA.

1.
Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil:

1.1)

Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal
.

1.2)
São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005.

2.
Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp n. 1.152.218/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe de 9/10/2014.)

À
margem de eventual juízo de valor acerca da referida compreensão,
tem-se por intransponível considerar, de plano, que o julgamento do referido precedente ocorreu em 07/05/2014, isto é, transcorrido lapso temporal superior a 11 (onze) anos após a prolação da Sentença na Habilitação de Crédito (28/01/1996)
.

Em sendo assim, conquanto a Recorrente busque sustentar que os créditos, por ostentarem natureza alimentar, devem ser equiparados aos créditos trabalhistas, para fins de habilitação na Falência, em detrimento de sua classificação de crédito de privilégio especial,
demonstra-se inviável pretender retroagir a referida interpretação jurídica à época do julgamento da Habilitação de Crédito, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e de transmudar a Ação de Revisão em instrumento de uniformização da jurisprudência
.

Neste particular, cabe referir que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
demonstra-se pacífica em assentar que
a Ação Rescisória não consiste em instrumento processual vocacionado a adequar a coisa julgada à nova orientação jurisprudencial estabelecida após o trânsito em julgado
,
in litteris:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO QUANDO HAVIA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO À MATÉRIA. SÚMULA Nº 343 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 168 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Os embargos de divergência visam harmonizar precedentes conflitantes proferidos em Turmas distintas em julgamentos de recurso especial ou em agravo que tenham analisado o mérito do recurso inadmitido pelo Tribunal de origem.

2.
O acórdão embargado está em consonância com
a jurisprudência atual do STJ no sentido de ser inviável a ação rescisória com o objetivo de desconstituir a coisa julgada a fim de supostamente adequá-la à nova orientação jurisprudencial
sobre a inclusão de auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada.

3.
Essa nova orientação jurisprudencial foi firmada pela Corte Especial no julgamento do EAREsp 397.326/MG, na sessão de julgamento de 19/10/2016 e, desde então, vem sendo observada por todas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt nos EAREsp n. 2.149.969/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Em síntese,
n
a medida em que esta Ação de Revisão se equipara à Ação Rescisória,
tem-se por igualmente inviável utilizá-la para fins de adequação da coisa julgada à superveniente diretriz jurisprudencial firmada acerca da matéria
.

Neste sentido, inclusive, tem se pronunciado a jurisprudência pátria em
situação símile a destes autos
,
in litteris
:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CASO CONCRETO.

No caso concreto, em que pese o novel entendimento do Eg. STJ acerca da natureza dos créditos advindos de honorários advocatícios em processos falimentares, percebe-se que o agravante já havia se habilitado, com sentença de procedência, ainda em 2004. Neste caso, a simples alteração jurisprudencial não enseja a reforma da coisa julgada, e nem caracteriza situação de ”
erro essencial
”
.

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(
TJ-RS
- AI: 70066719816 RS, Relator: Des. Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 11/11/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2015)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLASSIFICAÇÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MATÉRIA PRECLUSA.

1.
NO CASO EM ANÁLISE, A PARTE AUTORA PRETENDIA VER O SEU CRÉDITO, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INSERTO NA CLASSE DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS, EQUIPARADO A ESTES, E NÃO NA DOS CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO GERAL, NO PROCESSO FALIMENTAR DA PARTE APELADA.

2.
NOTE-SE QUE A DECRETAÇÃO DA QUEBRA DATA DE 16/12/2009, PORTANTO, TRANSITADA EM JULGADO, NA MEDIDA EM QUE NÃO HÁ NOTÍCIA NOS AUTOS ACERCA DA INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO.

3.
PORTANTO, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O QUE PRETENDE A PARTE APELANTE É ALTERAR A CLASSIFICAÇÃO DE SEU CRÉDITO JÁ DEFINIDA NA DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO, O QUE É JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL, NA MEDIDA EM QUE SE TRATA DE MATÉRIA IRREMEDIAVELMENTE PRECLUSA, A TEOR DO QUE ESTABELECE O ART. 507 COMBINADO COM O ART. 508, AMBOS DO CPC.

4.

ADEMAIS, A CIRCUNSTÂNCIA ATINENTE À MUDANÇA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO PROVENIENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, NA FORMA DO ARTIGO 543-C DO CPC/73, NA DATA DE 07/05/2014, O QUAL RECONHECEU A NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR SI SÓ, NÃO DÁ AZO À RECLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO DA PARTE APELANTE JÁ ESTABELECIDO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
.

5.

ISTO SE DEVE AO FATO DE QUE, AO ADMITIR A DISCUSSÃO AD PERPETUUM IMPORTARIA EM DESATENDER A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL, A FIM DE PACIFICAR OS CONFLITOS PRIVADOS E DAR SEGURANÇA JURÍDICA À ORDEM SOCIAL, SEM CUMPRIR COM A DECISÃO JUDICIAL DADA EM DETERMINADA JURISDIÇÃO E EM TEMPO CERTO
.

6.
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVERÃO SER MAJORADOS QUANDO A PARTE RECORRENTE NÃO LOGRAR ÊXITO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, INDEPENDENTE DE PEDIDO A ESSE RESPEITO, DEVIDO AO TRABALHO ADICIONAL NESTA INSTÂNCIA, DE ACORDO COM OS LIMITES FIXADOS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 E SEUS PARÁGRAFOS DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

(
TJ-RS
- AC: 50017319020188210086 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

P
or fim, ainda neste tópico alusivo ao
erro essencial
, percebe-se que até aqui a análise acerca do alegado vício operou-se à luz de premissas do Direito Civil sob a perspectiva dos negócios jurídicos em geral.

Nada obstante,
diante da equiparação entre a Ação de Revisão e a Ação Rescisória, cabe considerar também que tal
erro essencial
seria correspondente ao
erro de fato
do Direito Processual Civil
, e, neste particular, demonstram-se pertinentes algumas considerações.

Em relação ao
erro de fato
, dispõe o
§ 1º, do artigo 966, do Código de Processo Civil
, que
“há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir
fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido
, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”
.

A propósito desta hipótese de rescindibilidade, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
pontifica que “
a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um
fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele
(art. 966, § 1º, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de
erro de julgamento e não de erro de fato
” (
STJ
- AgInt no AREsp 909.615/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018).

Neste passo, não se pode perder de vista que “
há erro de fato quando o órgão julgador
imagina ou supõe que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido ou quando simplesmente ignora fato existente, não se pronunciando sobre ele
. (AgRg na AR 4.367/PR, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010.). (...) Trata-se, portanto, de um
erro de percepção e, não, de um critério interpretativo do juiz
” (
STJ
- AR 4.555/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016).

Desta feita, cabe assentar, em termos objetivos, que “
para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (...), é indispensável, em síntese:
i)
que o erro de fato seja
relevante para o julgamento da questão
, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; i
i)
que seja
apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos
da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e
iii)
que
não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato
” (STJ - AR 1.421/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/05/2010, DJe 08/10/2010).

Na hipótese dos autos,
não há se falar, sob o ponto de vista técnico processual, na configuração do suscitado erro de fato
, pois, como demonstrado anteriormente, em nenhum momento foi considerado inexistente ou até mesmo desconsiderado o fato de que os créditos objeto de Habilitação eram compostos por verbas de titularidade dos Participantes do Fundo Previdenciário. Logo, ainda que o Magistrado de Primeiro não tenha expressamente as qualificado como verbas alimentares, deixando de empregar-lhes o tratamento jurídico equiparado a créditos trabalhistas,
tal situação não consiste em
erro de fato
, mas sim hipotético mero
erro de julgamento
, caso se entendesse que o Juiz agiu em desacordo com a Lei, o que não restou evidenciado diante do contexto jurídico-jurisprudencial vigente à época da prolação da Sentença na Habilitação de Crédito
.

Por conseguinte, impõe-se concluir que as especificidades do caso, sob qualquer ângulo que se aprecie a controvérsia, não autoriza o acolhimento da pretensão deduzida em sede de Ação de Revisão, tornando-se inviável a desconstituição da coisa julgada decorrente da Sentença proferida na Habilitação de Crédito em referência.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

No que concerne à questão relacionada aos
honorários advocatícios sucumbenciais
, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
fixou as seguintes teses no julgamento dos
REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP
, submetidos à sistemática dos
Recursos Repetitivos (Tema 1076)
,
in litteris:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
.

ii)

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

No tocante à matéria
sub examem
, à vista do regramento previsto no § 2º, do Código de Processo Civil, sobretudo em atenção à orientação firmada no referenciado precedente de especial carga vinculativa, afigura-se inviável a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa.

Logo, revela-se incensurável o arbitramento empreendido pelo Juízo
a quo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, por certo, a retificação levada a efeito neste Segundo Grau de Jurisdição.

Ademais, não há se falar em redimensionamento dos ônus sucumbenciais pelo simples fato de que ocorrido a modificação do valor da causa, não constituindo hipótese a ensejar eventual sucumbência recíproca.

CONCLUSÃO

Isto posto, com amparo nos fundamentos retro aduzido, ACOMPANHO O VOTO FIRMADO PELO EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA para CONHECER E CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, apenas e tão somente para retificar
o valor da causa, com fundamento no artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil, fixando-o em R$ 1.061.581,57 (um milhão e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos), mantendo incólumes os demais termos da Sentença recorrida e revogando a tutela de urgência ao seu tempo deferida, nos autos do Pedido Autônomo de Atribuição de Efeito Suspensivo à Apelação Cível (Pedido de Efeito nº 5003735-88.2022.8.08.0000).

É como Voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Inicialmente, relembro tratar-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, Comarca da Capital (págs. 271/275 do arquivo digital de ID 4023654), nos autos da ação revisional de classificação de crédito ajuizada no âmbito da falência de
COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA COFAVI
, julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Na sessão pretérita, o Nobre Desembargador Relator Sérgio Ricardo de Souza, seu voto condutor, entendeu por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, tão somente para retificar o valor dado à causa, nos termos do art. 292, §3º do CPC, no importe de
R$ 1.061.581,57 (um milhão e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos), mantendo incólume os demais termos definidos na sentença objurgada e revogando a tutela de urgência deferida nos autos nº 5003735-88.2022.8.08.0000 (pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo à apelação).

Pedi vista dos autos para melhor compreensão dos fatos e após apreciação acurada da matéria em apreço, nesta oportunidade, em consonância com a orientação jurisprudencial pertinente,
entendo por acompanhar o Ilustre Relator em seu judicioso voto.